Tribunal: CARF
Processo: 16539.720015/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos elementos caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86, deixa claro que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a contribuição da empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, o limite de vinte vezes do valor do salário mínimo, passando as citadas contribuições a incidirem sobre o total da folha de salários.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória. Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720015/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM
EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas
à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas
pessoas jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado)
em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos
elementos caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à
autoridade fiscal exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados
com a finalidade de exigir as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade
preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à
Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720015/2019-78
Fl. 12419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do
contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86,
deixa claro que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a
contribuição da empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, o
limite de vinte vezes do valor do salário mínimo, passando as citadas
contribuições a incidirem sobre o total da folha de salários.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao
delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos aos lançamentos das multas
CFLs 30, 34 e 59. Vencido o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, que deu provimento
parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 12248/12359, interposto contra decisão da
DRJ em Salvador/BA de fls. 12184/12235, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à GILRAT e as devidas a Terceiros,
além de multas por descumprimento de obrigação acessória (CFLs 30, 34, 35 e 59), conforme
descrito nos AI’s no de fls. 02/13, 15/33 e 35/38, lavrados em 27/01/2020, referentes ao período
Fl. 12420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

de 01/2015 a 12/2015, com ciência da RECORRENTE em 31/01/2020, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 11895).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total histórico de R$ 203.212.572,92, já inclusos juros (até a lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 40/949), o presente lançamento se refere às
contribuições que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados contratados com interposição de pessoa jurídica para os quais foram
configurados os pressupostos da relação de emprego.
Consta no relatório fiscal que:
(11) Na fiscalização realizada com amparo no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal de Fiscalização - TDPF-F no 07.1.85.00-2014-00208-0 de 13/02/2014, encerrada
em abril de 2015, foi lançado crédito tributário em face da GLOBO em razão da
prestação de serviços de diversos segurados empregados tratados equivocadamente
como pessoas jurídicas, no período de 04/2010 a 12/2010.
(12) Analisando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF com
código de receita 1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica (artigo 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 (publicada no DOU de
24 de dezembro de 1985)), a Divisão de Programação, Avaliação e Controle – DIPAC
desta Delegacia Especializada da Receita Federal do Brasil - RFB constatou que
diversas pessoas jurídicas, objeto da fiscalização relativa a 2010, continuavam, em 2014
e em 2015, a prestar serviços à fiscalizada.
(13) A DIPAC desta Especializada analisou ainda a EFD-Contribuições, arquivo digital
instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, de algumas das pessoas
jurídicas que no período de 04/2010 a 12/2010 prestavam serviços à GLOBO. Restou
constatado que, nas EFD-Contribuições analisadas, nos anos de 2014 e de 2015, havia
Notas Fiscais de serviços prestados à fiscalizada, sem que as remunerações tenham sido
informadas em DIRF pela GLOBO.
(14) Face às constatações da RFB, foi realizada em 2018 por esta Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil – AFRFB a fiscalização relativa ao ano 2014, voltada a
verificar a existência ou não dos pressupostos da relação de emprego entre a GLOBO e
os atores, autores, diretores, jornalistas etc, contratados por meio de pessoas jurídicas
das quais esses profissionais eram sócios; e a devida informação em DIRF das
remunerações pagas a tais pessoas jurídicas.
(15) Na fiscalização relativa ao ano de 2014, amparada no Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – TDPF no 07.1.85.00-2018-00029-5, foi lavrado o processo
COMPROT no 16539.720015/2019-78 (sic), por meio do qual apuraram-se as
contribuições previdenciárias decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício
entre diversos “intervenientes” e a GLOBO, bem como o processo COMPROT no
16682.720034/2019-41, para a aplicação de multa de ofício, prevista no art. 9o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002 (publicada no DOU de 25 de abril de 2002).
(16) A presente ação fiscal, relativa ao ano-calendário 2015, foi realizada em
continuidade àquela referente ao ano-calendário 2014, uma vez que teve o mesmo
objeto da ação anterior, ou seja, esta fiscalização destinou-se a verificar:
(16.1) a existência ou não dos pressupostos da relação de emprego entre a
GLOBO e os atores, autores, diretores, jornalistas etc, contratados por meio de
pessoas jurídicas das quais esses profissionais eram sócios; e
Fl. 12421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(16.2) a devida informação em DIRF das remunerações pagas a tais pessoas
jurídicas.
(17) Por serem duas ações fiscais em anos-calendário consecutivos, realizadas por esta
mesma Auditora- Fiscal, nas intimações relativas ao ano de 2015, discriminaram-se os
instrumentos contratuais apresentados pela GLOBO em atendimento à ação fiscal
relativa a 2014, solicitando-se à fiscalizada que apresentasse apenas instrumentos
contratuais vigentes em 2015 que complementassem os já apresentados ao longo da
fiscalização anterior.
Dispõe o relatório fiscal que, após a análise de lançamentos contábeis da
fiscalizada e de seu plano de contas, foram selecionados diversos lançamentos que, em princípio,
poderiam se referir à prestação de serviços à GLOBO por segurados empregados tratados
equivocadamente pela GLOBO como pessoas jurídicas.
Feita a análise das cópias digitais dos instrumentos contratuais apresentados, das
cópias digitais das Notas Fiscais e das respostas e demais documentos apresentados pela
RECORRENTE ao longo da fiscalização, após devidamente intimada para tal, a fiscalização
realizou a apuração de créditos tributários com base nos lançamentos contábeis em favor das
contratadas (“intervenientes”).
A fiscalização analisou cada instrumento contratual celebrado entre a GLOBO e
as diversas pessoas jurídicas das quais eram sócios atores, autores, diretores, jornalistas, etc.,
nomeados nesses documentos como “intervenientes”, constatando a presença dos pressupostos
do vínculo empregatício na relação de trabalho estabelecida entre as partes, e, portanto,
submetida às normas cogentes do Direito Previdenciário e do Direito Tributário. Para tanto,
acompanhou o seguinte roteiro (fls. 50/52):
(48) Desse modo, optou-se por discorrer, sem adentrar a nenhum caso específico, sobre
quais características, verificadas em conjunto, configuram a existência da relação de
emprego entre as partes. Esse tema foi objeto da PARTE V deste Relatório Fiscal
(“DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO”).
(49) Em seguida, tratou-se na PARTE VI deste Relatório Fiscal (“EFEITOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO SOBRE A FIGURA DO EMPREGADOR”) do poder
empregatício e de seus aspectos.
(50) Na PARTE VII deste Relatório Fiscal (“DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO”), tratou-se da necessidade de os contratos se aperfeiçoarem de forma
justa e equilibrada socialmente.
(51) O tema da PARTE VIII deste Relatório Fiscal (“DA PREVALÊNCIA DA
ESSÊNCIA SOBRE A FORMA”) é a valorização, no nosso ordenamento jurídico atual,
da essência do negócio praticado em relação à forma externada de contratação.
(52) Na PARTE IX deste Relatório Fiscal (“DA PRÁTICA CONHECIDA COMO
“PEJOTIZAÇÃO”), tratou-se da contratação de empregados com interposição de
pessoas jurídicas das quais esses empregados são sócios para a prestação de serviços
não eventuais, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica.
(53) Na PARTE X deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA”), ressaltou-se que: (a) a configuração
do vínculo empregatício independe de a pessoa jurídica interposta estar regular do ponto
de vista formal; e (b) no caso da prática de “pejotização”, configurado o vínculo
Fl. 12422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

empregatício, desconsidera-se o negócio aparente, afastando-se a pessoa jurídica
interposta, sem, contudo, desconsiderar sua personalidade jurídica.
(54) Na PARTE XI deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO”), menciona-se que, uma vez configurada a relação de emprego entre a
contratante e pessoas físicas contratadas por intermédio de pessoas jurídicas das quais
são sócios, deve a fiscalização desconsiderar o vínculo pactuado, apurar as
contribuições devidas em razão da constatação do vínculo empregatício e apurar a multa
de ofício e os juros de mora em face da ausência de retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre os rendimentos destinados aos “intervenientes”. Essa atividade da
autoridade fiscal é vinculada e obrigatória.
(55) Na PARTE XII deste Relatório Fiscal (“DO ARTIGO 129 DA LEI No
11.196/1995”) ressaltou-se que: (a) em caso de “pejotização”, a fiscalização não
depende do provimento jurisdicional anterior para realizar a apuração das contribuições
devidas e a aplicação de multa de ofício e os juros de mora em face da ausência de
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos destinados aos
“intervenientes”; (b) a contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas
jurídicas somente é legal quando ausentes os pressupostos da relação empregatícia entre
a contratante e os trabalhadores formalmente vinculados à prestadora de serviços
contratada; e (c) não é cabível a utilização do artigo 129 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005 (publicada no DOU de 22 de novembro de 2005) para estabelecer
distinção entre os trabalhadores que executam atividades não intelectuais dos que
desempenham atividades intelectuais.
(56) Na PARTE XIII deste Relatório Fiscal (“DA IDENTIFICAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE A GLOBO E DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS”), passou-
se a tratar, de forma genérica, de características dos contratos celebrados entre a
GLOBO e diversos atores, autores, diretores, jornalistas etc, sem mencionar
especificamente os conteúdos dos contratos de cada categoria ou profissional.
(57)
Na
PARTE
XIV
deste
Relatório
Fiscal
(“DA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”), tratou-se dos dispositivos legais que preveem as
contribuições apuradas na presente ação fiscal, enquanto na PARTE XV deste Relatório
Fiscal
(“DA
MULTA
DE
OFÍCIO
APLICADA
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”), abordou-se o agravamento da multa.
(58) Na PARTE XVI deste Relatório Fiscal (“DO ESTABELECIMENTO DA GLOBO
INDICADO NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”) discriminou-se o
critério empregado por esta fiscalização na escolha do estabelecimento da GLOBO
utilizado na apuração das contribuições devidas em razão do reconhecimento do vínculo
empregatício dos “intervenientes”.
(59) Em seguida, passou-se a tratar neste Relatório Fiscal de aspectos presentes em
diversos contratos e que, por questão de organização, optou-se por mencionar em um
único local do relatório, fazendo-se, posteriormente, nas PARTES XXII a CCXIII deste
Relatório Fiscal, remissões quando da análise casuística dos instrumentos contratuais
dos “intervenientes”.
(60) Na PARTE XVII deste Relatório Fiscal (“DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
PELA GLOBO A EMPRESAS CONTRATADAS OU A SEUS INTERVENIENTES”),
discorreu-se sobre a existência de contratos de mútuo celebrados entre a GLOBO e
diversas contratadas em relação às quais constataram-se os pressupostos da relação de
emprego entre o “interveniente” e a GLOBO.
(61)
Na
PARTE
XVIII
deste
Relatório
Fiscal
(“DA
INCLUSÃO
DOS
“INTERVENIENTES” E DE SEUS DEPENDENTES E AGREGADOS EM SEGURO-
Fl. 12423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

SAÚDE E EM PLANO DE SAÚDE MANTIDOS PELA GLOBO”), tratou-se da
inclusão de “intervenientes” e de seus dependentes em seguro saúde mantido pela
fiscalizada, assim como de seus agregados em plano de saúde.
(62) Importa citar que, embora os empréstimos concedidos aos “intervenientes”
(diretamente ou por meio de suas pessoas jurídicas) e o seguro-saúde proporcionado
aos “intervenientes” e a seus dependentes não tenham sido considerados como base
de cálculo de contribuições previdenciárias, assim como não foram considerados
rendimentos tributáveis para retenção de Imposto de Renda na Fonte no ano-
calendário 2015, sua disponibilização pela GLOBO aos “intervenientes”, de modo
análogo a como, na qualidade de empregadora, disponibilizava empréstimos e
assistência médica a seus empregados formais, reforça o caráter de pessoalidade, o
ânimo de permanência (não eventualidade) e a onerosidade da relação pactuada.
(63) Em seguida, tratou-se, nas PARTES XIX, XX e XXI, da natureza salarial de
valores pagos sob diversas denominações em 2015 às contratadas das quais os
“intervenientes”, reconhecidos por esta fiscalização como segurados empregados eram
sócios. Consequentemente, no ano de 2015, tais valores integraram o salário de
contribuição para o cálculo das contribuições devidas e também a base de cálculo para a
apuração da multa de ofício e dos juros de mora isolados em razão da ausência de
retenção do Imposto de Renda na Fonte.
(64) Na PARTE XIX deste Relatório Fiscal, tratou-se das “DAS DESPESAS
DIFERIDAS COM CONTABILIZAÇÃO SUMARIZADA”, já mencionadas no item
(44) deste Relatório Fiscal.
(65) Na PARTE XX deste Relatório Fiscal (“DA NATUREZA SALARIAL DAS
LUVAS CONTRATUAIS, DA PRODUTIVIDADE, DO PRÊMIO E DAS
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS”), mencionaram-se as remunerações adicionais (a
diversos títulos) verificadas nos instrumentos contratuais analisados.
(66) Tratou-se na PARTE XXI - DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES
CONTABILIZADOS COMO DIREITOS DE MERCHANDISING deste Relatório
Fiscal dos valores contabilizados na conta contábil “431007 - DIREITOS
MERCHANDISING”.
(67) Após os temas gerais tratados nas partes deste Relatório Fiscal mencionadas acima,
passaram-se a analisar, individualmente, os instrumentos contratuais dos trabalhadores
para os quais configuraram-se os pressupostos da relação de emprego, de modo a que
restassem demonstrados o fato gerador e o valor da remuneração, que serviu de base de
cálculo para a apuração de contribuição previdenciária (GIIL-RAT) e das destinadas a
Outras Entidades e Fundos (OEF), bem como para a apuração da multa de ofício e dos
juros de mora isolados em razão da ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte
pela GLOBO sobre os rendimentos destinados a tais “intervenientes”.
(68) Para esse tratamento casuístico, o Relatório Fiscal também foi subdividido em
partes, uma para cada trabalhador (PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal). Em
cada parte: (a) foram discriminados os instrumentos contratuais analisados; (b) foram
mencionadas características das Notas Fiscais verificadas pela fiscalização, que haviam
sido solicitadas por amostragem; (c) tratou-se de esclarecimentos prestados pela
fiscalizada relativos a situações específicas da contratada pessoa jurídica ou do(s)
trabalhador(es) que por meio dela laboraram para a GLOBO em 2015; e (d) fez-se
menção de informações obtidas em páginas da internet (muitas vezes do próprio grupo
empresarial da GLOBO) acerca da trajetória do profissional em questão.
(69) Cada parte do Relatório Fiscal relativa aos trabalhadores (PARTES XXII a CCXIII
deste Relatório Fiscal), portanto, contém a análise, em concreto, dos pressupostos
para a configuração do vínculo empregatício entre a GLOBO e o trabalhador
considerado.
Fl. 12424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(destaques no original)
Assim, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas prestadoras de serviço
como sendo segurados empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por
pessoa física, com caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos
termos do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT. Ademais, considerou que
“as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e estavam inseridas na
regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos objetivos empresariais da GLOBO, o
que caracteriza a subordinação objetiva”, o que caracteriza o vínculo empregatício tendo em
vista que o trabalhador se encontra inserido na estrutura da empresa, prestando serviços
indispensáveis à consecução dos objetivos empresariais da contratante (fl. 65).
De igual forma, identificou que os profissionais (chamados de “intervenientes”)
recebiam valores fixos pré-estabelecidos e não variáveis em razão das horas de serviços
prestados, além de ter assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à
disposição da RECORRENTE (fl. 74):
(187) Outra divergência constatada entre os contratos da GLOBO e contratos
efetivamente firmados entre pessoas jurídicas é que, no segundo caso, em geral, após a
execução dos serviços mensais, a pessoa jurídica contratada encaminha à contratante,
junto com a Nota Fiscal, a medição do serviço prestado para que seja providenciado por
esta o devido pagamento do serviço. Na medição, são especificadas as diversas
atividades executadas ao longo do período, o número de horas empregado em cada
atividade, o número de profissionais que executaram as atividades e o valor unitário da
hora para cada atividade. Desse modo, quando a contratação é efetivamente entre duas
pessoas jurídicas, em geral, os valores mensais são variáveis, dependendo da quantidade
e da qualificação e/ou do cargo dos profissionais que desenvolveram as atividades, da
natureza dos serviços realizados e do tempo dispendido em sua realização.
(188) No caso da GLOBO, ao contrário, como restará demonstrado, caso a caso, nas
PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal, em 2015, os pagamentos mensais
eram fixos, independentemente, inclusive, de o “interveniente” ter efetivamente
participado de alguma obra da emissora. Em vários contratos, observou-se que,
quando e enquanto os profissionais atuavam em alguma obra da emissora, recebiam,
além da remuneração fixa mensal, montantes adicionais pré-estabelecidos ou
percentuais sobre a remuneração fixa. Portanto, em 2015, os “intervenientes” tinham
assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à disposição da
GLOBO. Desse fato pode-se depreender que: (a) os empregados registrados e os
“intervenientes” recebiam o mesmo tratamento da empregadora ou da contratante; e (b)
para a fiscalizada, ter os profissionais “intervenientes” a seu dispor era mais importante
do que os serviços propriamente ditos.
(destaques no original)
Então, pelo fato de a RECORRENTE ter contratado os profissionais (chamados
de “intervenientes”) com interposição de pessoa jurídica, dando aparência civil ao negócio
jurídico celebrado, reconheceu-se a existência do vínculo empregatício entre a RECORRENTE e
cada “interveniente” mencionado nas PARTES XXII a CCXIII (fls. 119/939) do Relatório
Fiscal, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da personalidade jurídica da empresa da qual o
profissional era sócio.
Na ocasião, esclareceu a autoridade fiscal que:
Fl. 12425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(230) Tanto no ano de 2014, objeto da fiscalização anterior, quanto em 2015, ora sob
fiscalização, a GLOBO, em razão de seu CNAE principal, 6021-7/00 – “Atividades de
televisão aberta”, inseria-se no previsto na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011
(publicada no DOU de 15 de dezembro de 2011).
(231) Constatou-se no conta-corrente da RFB que, para todo o ano de 2015, houve
documentos de arrecadação do estabelecimento 27.865.757/0001-02 com o código de
receita “2991 – CONTRIB PREVID SOBRE RECEITA BRUTA - ART. 8o LEI
12.546/2011”.
(232) Considerando a referida substituição vigente no período fiscalizado, ao terem
restado configurados diversos vínculos empregatícios entre a GLOBO e os
“intervenientes” citados nas PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal, foram
apuradas apenas: (a) a contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 (GIIL-
RAT), ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, normatizado pelos artigos
202-A e 202-B do RPS; e (b) a contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos
(OEF).
Às fls. 94/97 a autoridade fiscal demonstra como apurou a alíquota GILRAT,
ajustada pelo FAP, em cada estabelecimento da RECORRENTE, ocasião em que concluiu o
seguinte:

De igual forma, às fl. 97/98 demonstrou-se as contribuições devidas a Terceiros e
suas respectivas alíquotas, apuradas em razão do código FPAS.
A autoridade fiscal entendeu que a prática adotada pela RECORRENTE
configuraria hipótese de sonegação, razão pela qual aplicou a multa qualificada de 150% (fls.
100/101).
A autoridade fiscal também lavrou multas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, conforme detalhado às fls. 940/946:
 CFL 30, em razão de a fiscalizada ter deixado de registrar corretamente
todos os segurados empregados a seu serviço e o correto total de suas
remunerações integrais em folha de pagamento (multa: R$ 2.519,31).
 CFL 34, pois, de igual forma, a fiscalizada deixou de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os
fatos geradores das contribuições devidas, assim como as contribuições a
cargo dos segurados que deveria ter sido descontada. Ademais, a
contabilização sumarizada de pagamentos em contas de despesa, realizada
pela RECORRENTE, dificultou o reconhecimento pela fiscalização da
base de cálculo das contribuições previdenciárias (multa: R$ 25.192,89).
Fl. 12426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

 CFL 35, em razão de a RECORRENTE ter deixado de apresentar à RFB
todos os instrumentos contratuais regularmente solicitados (multa: R$
25.192,89).
 CFL 59, por ter deixado a fiscalizada de reter a contribuição previdenciária
a cargo dos “intervenientes” para os quais restou demonstrada a existência
de vínculo empregatício (multa: R$ 2.519,31).
Foi formalizado processo de RFFP, COMPROT no 16539.720002/2020-32, tendo
em vista a ocorrência, EM TESE, do crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária,
previsto no artigo 337-A, incisos I, II e III, do Decreto Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940
(publicado no DOU de 31 de dezembro de 1940), acrescentado pela Lei no 9.983, de 14 de julho
de 2000 (publicada no DOU de 17 de julho de 2000) e do crime contra a ordem tributária
previsto no artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (publicada no DOU
de 28 de dezembro de 1990).
Por fim, relata o termo de encerramento total do procedimento fiscal (fl. 11890/
11891), que a ação fiscal originou os seguintes AI’s, lavrados em desfavor do contribuinte:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 11904/11986, em
28/02/2020. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do pedido de apensação para julgamento conjunto.
Pede que este processo seja apensado e julgado conjuntamente com o processo no
16539.720001/2020-98, que trata da multa isolada e dos juros devidos em razão da falta
de retenção do imposto de renda na fonte, incidente sobre os mesmos valores que
servem de base ao lançamento das contribuições previdenciárias. O julgamento
conjunto seria necessário em razão da conexão e para evitar decisões divergentes.
Da falta de base legal para lavratura dos autos
Aduz que o procedimento não está pautado pela primazia da realidade, pois a autuação
se deu sem a verificação concreta de como os serviços foram prestados.
Afirma que o art.142 do Código Tributário Nacional – CTN não autoriza a
desconstituição de atos ou negócios jurídicos regularmente praticados entre pessoas
jurídicas.
Fl. 12427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Cita o art. 116, I do CTN e afirma que a autuada firmou contratos de prestação de
serviços, cessão de direitos e outras avenças com pessoas jurídicas regularmente
constituídas. As remunerações eram devidas e foram efetivamente pagas às pessoas
jurídicas e não aos seus sócios. Argumenta, assim, que a situação de fato é a prestação
de serviços por pessoas jurídicas e que, nessa hipótese, não cabe a exigência de
contribuições.
Alega que o art. 123 do CTN não se aplica ao caso dos autos, pois o referido dispositivo
não impede que as partes livremente estabeleçam as relações contratuais que desejarem.
Não se pretendeu modificar o sujeito passivo da obrigação tributária pelos contratos,
que não alteram qualquer responsabilidade pelo pagamento do tributo, mas apenas
disciplinam, para fins cíveis, a mesma situação fática considerada para fins fiscais.
Diz que os contratos firmados não inibem o direito de tributar da União, mas tão-
somente disciplinam uma situação fática que é a mesma para fins cíveis e tributários e
de não-incidência de contribuições.
Defende que o art. 229, §2o do Decreto no 3.048, de 1999, desrespeita o princípio da
estrita legalidade que rege o sistema tributário brasileiro, conforme o inciso I do artigo
150 da Constituição e os art. 97 e 108 do CTN. O conteúdo e o alcance dos decretos
restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, conforme o art. 99 do
CTN.
Afirma que não há lei tributária que autorize a fiscalização a desconsiderar os contratos
celebrados entre a impugnante e as pessoas jurídicas contratadas para fins de exigência
das contribuições. Nesse sentido, defende que o parágrafo único do art. 116 do CTN não
é autoaplicável, pois menciona a necessidade de uma lei ordinária que estabeleça os
procedimentos para a sua aplicação. Nesse sentido, cita decisão do CARF.
Aduz que a autoridade deveria ter observado o art. 50 do Código Civil, que exige
decisão judicial para estender as obrigações das pessoas jurídicas aos sócios.
Argumenta que o art. 129 da Lei 11.196, de 2005, é expresso e explícito ao reconhecer a
possibilidade de serviço intelectual de caráter personalíssimo do sócio ser prestado pela
pessoa jurídica da qual é sócio, salvo se configurada a hipótese do art. 50 do Código
Civil.
Entende que houve contradição da fiscalização, pois de um lado considera a primazia da
realidade na análise dos contratos mas, de outro lado, ela afirma que não está
desconsiderando a personalidade jurídica das empresas.
Da ofensa ao princípio da primazia da realidade.
Ainda que o § 2o do art. 329 do Decreto no 3.048, de 1999, tivesse amparo legal, alega
que o pressuposto para a sua aplicação seria a observância do princípio da primazia da
realidade. Contudo, a fiscalização relata o suposto vínculo empregatício entre a autuada
e os sócios das pessoas jurídicas contratadas socorrendo-se principalmente de cláusulas
dos próprios contratos mantidos entre as pessoas jurídicas, sem apontar quaisquer fatos
conexos com a realidade material. Seria imprescindível para tanto uma averiguação de
como os serviços foram efetivamente prestados. É incoerente a fundamentação da
autuação no princípio da primazia da realidade sem que tenha havido uma verificação
concreta do cotidiano e de como os serviços foram efetivamente prestados.
Todos os contratos analisados contêm cláusula específica na qual se afirma a
inexistência de vínculo empregatício entre a autuada e os sócios das contratadas. A
simples leitura dos contratos não permite afirmar a presença dos requisitos da relação de
emprego na prestação de serviço.
Fl. 12428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

No que toca à subordinação, afirma que a fiscalização fez meras ilações na tentativa de
caracterizá-la, partindo da premissa de que, em função do elevado valor das obras
audiovisuais, seria inconcebível que houvesse autonomia na prestação de serviços por
parte das pessoas jurídicas contratadas, sobretudo se considerado que havia também
empregados da autuada prestando os mesmos serviços e eventualmente participando das
mesmas obras. Contudo, o que define a natureza jurídica da relação mantida entre as
partes é a manifestação de vontade e a prática concreta adotada.
Alega que há decisão judicial (processo no 0101898-31.2016.5.01.0038) que concluiu
pela inexistência de relação de emprego entre a autuada e Carlos Roberto Torres
Magalhães, sócio da pessoa jurídica DAN Produções Artísticas Ltda. A improcedência
da referida ação judicial movida contra a autuada demonstra que a fiscalização errou ao
presumir o vínculo empregatício. Há outras decisões judiciais favoráveis à autuada em
casos similares. Tais decisões demonstram a insuficiência da leitura das cláusulas
contratuais para que se conclua pela presença dos elementos caracterizadores da relação
de emprego, bem como o equívoco da premissa adotada de que era inconcebível a
prestação de serviços sem a subordinação.
Da inexistência de relação de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas
contratadas e a impugnante.
Afirma que a legislação há muito permite a possibilidade de serviços personalíssimos
serem prestados por pessoa jurídica. O caráter personalíssimo não transforma o contrato
de prestação de serviços em um contrato de trabalho. Cita o art. 129 da Lei no 11.196,
de 2005, bem como os dispositivos legais que criaram o MEI – Microempreendedor
Individual e a EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Assim,
defende que serviços personalíssimos podem ser prestados por pessoas jurídicas e a
presença da pessoalidade, portanto, não é suficiente para que a autoridade desconsidere
os contratos firmados entre a autuada e as prestadoras de serviços.
Do mesmo modo, argumenta que a legislação previdenciária, no § 3o do art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, admite a prestação de serviços por pessoas jurídicas de forma não
eventual em atividades fins da contratante.
A terceirização da atividade fim está ainda prevista no art. 4o-A da Lei no 6.019, de
1974, na redação que lhe foi dada pela Lei no 13.467, de 2017. O § 2o do citado
dispositivo prevê a inexistência de vínculo entre os trabalhadores ou sócios das
empresas prestadoras e a tomadora dos serviços. Além disso, o plenário do STF já
decidiu pela licitude da terceirização da atividade fim, mesmo antes da entrada em vigor
da citada norma. Logo, a presença do requisito não eventualidade não é o bastante para
caracterizar o vínculo.
Alega que não há onerosidade, pois os pagamentos foram efetuados às pessoas jurídicas
e não aos seus sócios. Para considerar a presença desse elemento, a fiscalização teve que
desconsiderar as pessoas jurídicas e, em seguida, imputar o recebimento dos valores aos
seus sócios.
Da falta de comprovação do elemento subordinação.
Argumenta que o ônus probatório quanto à existência dos vínculos empregatícios
incumbe à autoridade fiscal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de todos os
elementos previstos no art. 3o da CLT, sendo a subordinação o elemento proeminente.
Afirma que o conceito de subordinação estrutural ou objetiva não se compatibiliza com
as teses firmadas pelo STF nos julgamentos do RE no 791.932 e da ADPF no 324. No
mesmo sentido, cita precedentes do TST que afastam a aplicação desses conceitos,
especialmente após os citados precedentes do STF. Menciona ainda jurisprudência do
CARF, na qual se afirma que a inserção dos trabalhadores na estrutura produtiva da
empresa tomadora dos serviços não implica a presença da subordinação. Dessa forma,
Fl. 12429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

defende que a subordinação não pode ser inferida pela natureza dos serviços contratados
ou pelo fato de eles estarem inseridos na estrutura da empresa tomadora.
Alega que a subordinação exige uma relação direta entre prestador e tomador, o poder
de interferência do tomador sobre o cotidiano do prestador, bem como o poder de
fiscalização e de imposição de sanções disciplinares. As cláusulas contratuais
mencionadas pela fiscalização não denotam a existência de subordinação. Ela teria que
ser constatada concretamente, a partir de um exame do cotidiano e da forma como
foram prestados os serviços.
Defende que as cláusulas contratuais estabelecem claramente os serviços objeto dos
contratos, não conferindo à impugnante o direito de determinar a forma como os
serviços seriam executados, nem o poder de fiscalizar e impor sanções disciplinares.
Aduz que a participação das contratadas em ações de merchandising compreende-se nos
objetos dos contratos e não configura subordinação. Tal participação não era
obrigatória, uma vez que a sua efetivação estava condicionada à existência de um
acordo acerca dos valores devidos em função delas e a impugnante não tinha o poder de
definir como se daria a ação.
Postula que a cláusula que confere à contratante o poder de substituir a contratada nas
obras não implica o poder de punir atos de indisciplina ou insubordinação. A referida
cláusula apenas regula as consequências para a obra audiovisual decorrentes de um
afastamento da contratada. É natural que a impugnante tenha o direito de substituir o
prestador de serviços, assim como tem o direito de contratar qualquer pessoa ou
empresa no âmbito do seu empreendimento.
Argumenta que a estipulação de formatos e diretrizes a serem seguidos pelo prestador
de serviços não é exclusividade do contrato de emprego, ocorrendo também na
contratação de pessoas jurídicas. As cláusulas aludidas nos itens 156 e 157 do relatório
versam sobre a criação da obra intelectual encomendada e a preservação da gestão da
impugnante, a fim de que todas as criações intelectuais individuais possam se fundir
numa única obra intelectual. A impugnante assegura o direito de promover as
modificações necessárias para a realização, finalização e exibição da obra audiovisual,
sem que isso venha a constituir afronta aos direitos morais do autor. A possibilidade do
autor discordar das alterações e notificar a impugnante para que exclua o seu nome dos
créditos revela a ausência de subordinação.
Afirma que a possibilidade de a impugnante reduzir, editar e dublar as obras não
configura subordinação, sendo decorrência da cessão à impugnante dos direitos autorais
relativos à obra, o que lhe permite vender a obra para emissoras estrangeiras ou tornar a
exibi-las em horários diferentes e em versões compactadas.
Alega que a exigência de que as contratadas participassem do esforço de venda ou
promoção das obras, como, por exemplo, pelo comparecimento a entrevistas coletivas,
não configura subordinação. Trata-se de regra vigente no mercado audiovisual.
Aduz que as cláusulas de preferência, a exclusividade para atividades idênticas,
semelhantes ou conflitantes com as atividades contratadas são absolutamente usuais em
contratos civis firmados entre pessoas jurídicas. As cláusulas que asseguram à
impugnante o direito de licenciar produtos ou serviços associados às obras não
interferem na execução dos serviços contratados, sendo desprovida de sentido a sua
menção como elemento caracterizador da subordinação.
Afirma que a associação da impugnante com as pessoas jurídicas contratadas para o
oferecimento de planos de saúde aos sócios das últimas não implica a existência do
contrato de emprego, assim como não se pode inferir o vínculo empregatício em função
da existência de notas fiscais sequenciais; da data de pagamento ser estipulada até o
quinto dia útil do mês seguinte; do fato de que algumas das empresas prestadoras de
Fl. 12430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

serviços foram criadas às vésperas da assinatura do contrato com a impugnante; do fato
de que muitos dos endereços das pessoas jurídicas coincidem com os endereços
residenciais dos seus sócios e da existência de contratos de mútuo entre a impugnante e
algumas das pessoas jurídicas.
Argumenta que o fato de existirem situações pontuais nas quais o sócio da pessoa
jurídica contratada já havia sido empregado da impugnante não autoriza a conclusão de
que os novos serviços contratados foram prestados com subordinação. Cita julgado de
ação trabalhista movida por famoso locutor contra outra emissora de televisão, na qual
afirma ter restado consignado que o fato de o locutor ter sido empregado antes de
constituir pessoa jurídica não foi suficiente para caracterizar o vínculo de emprego.
Em síntese, afirma que tudo o quanto apontado pela autoridade é irrelevante para
caracterizar a relação de emprego, por não ter sido demonstrada a subordinação.
Das especificações caso a caso.
Quanto ao contrato mantido com a pessoa jurídica ÂMBAR, da qual é sócia a
apresentadora Ana Maria Braga, afirma que a vedação para a concessão e veiculação de
entrevistas a outras emissoras não interfere na forma como são prestados os serviços
contratados com a impugnante.
No caso das empresas das quais é sócio o apresentador Fausto Silva, afirma que a
possibilidade de cancelar a exibição da obra em caso de eventos especiais não interfere
na forma como são prestados os serviços. Já a previsão de quantia mínima por
merchandising e pela participação em comerciais consiste apenas em componente da
remuneração acordada nos contratos. Revela a contratação de uma pessoa jurídica com
grande poder de negociação, não a contratação de um empregado hipossuficiente.
Alega que as afirmações de que as empresas contratadas não participam do risco do
empreendimento são descabidas, uma vez que os contratos prevêem multas milionárias
em caso de descumprimento das suas cláusulas.
Quanto ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o apresentador Jô
Soares, afirma que o fato de o apresentador estar inserido na regular dinâmica
operacional da impugnante e ter que respeitar diretrizes gerais, tais como a política
editorial da emissora, não configura subordinação, uma vez que essa pressupõe o poder
de comando e a possibilidade de impor sanções disciplinares. Frisa que o respeito a
diretrizes gerais da prestadora de serviços é política cada vez mais comum, aplicável a
todos os tipos de contratação.
Em relação ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o apresentador
Luciano Huck, argumenta que o fato de haver a estipulação de uma quantia mínima a
ser recebida a título de merchandising não implica subordinação, sendo apenas uma
forma de pactuação da remuneração. Trata-se de empresa com grande poder de
negociação e que exercia, além das atividades de apresentação, outras atividades
paralelas, tais como a participação nas atividades de licenciamento de jogo de tabuleiro
denominado “Soletrando".
Também em relação ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o
apresentador Sérgio Groisman, aduz que o fato de haver a estipulação de uma quantia
mínima a ser recebida a título de merchandising não implica subordinação, pelas
mesmas razões já expostas.
No que toca ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o ator José
Mayer, afirma que a divulgação de uma nota oficial no ano de 2017, quando surgiram
denúncias de assédio sexual, não caracteriza a existência de uma relação de emprego.
Inicialmente porque, tendo ocorrido apenas em 2017, nada provaria em relação ao
período objeto do lançamento (2015). Além disso, houve a imputação de condutas
Fl. 12431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

graves ao sócio da pessoa jurídica contratada, que atentam contra o código de conduta
da autuada, vigente nas relações que mantém com empregados e prestadores.
Da aplicação do art. 129 da lei no 11.196, de 2005, para fins fiscais e
previdenciários.
Alega que o referido dispositivo legal estabelece que a prestação de serviços intelectuais
de caráter personalíssimo pelo sócio da pessoa jurídica deve se sujeitar, para fins fiscais
e previdenciários, tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem qualquer
ressalva quanto à forma de prestação dos serviços.
Da cessão de mão de obra.
Afirma que o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, estabelece que o contrato de cessão de
mão de obra celebrado entre duas pessoas jurídicas pode se referir à atividade-fim da
empresa contratante e envolver a prestação de serviços contínuos.
Assegura que a existência de habitualidade entre o segurado cedido e a empresa
contratante e a prestação de serviços relacionados com atividade fim, em oposição ao
que ocorre no contexto trabalhista, não descaracterizam a relação de cessão de mão de
obra para fins previdenciários.
Conclui que, no caso, se os serviços tivessem sido efetivamente prestados por sócios
com características de segurado empregado, tal como alega a autoridade fiscal, e não
fosse possível aplicar o disposto no artigo 129 da Lei no 11.196, de 2005, tais
contratações deveriam ser consideradas, então, como cessão de mão de obra.
Da impossibilidade de exigência das contribuições previdenciárias sobre a
totalidade dos valores pagos às pessoas jurídicas contratadas.
Alega que as contribuições não poderiam incidir sobre a totalidade dos valores pagos
pela impugnante às pessoas jurídicas contratadas, uma vez que os contratos previam
expressamente que a respectiva remuneração seria devida às pessoas jurídicas
contratadas pela prestação de serviços e pela cessão dos direitos autorais. Contudo, a
alínea "v" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, é expressa no sentido de que não
incidem contribuições sobre os valores pagos a título de direitos autorais.
Do reenquadramento promovido pela autoridade para fins de GIILRAT.
Alega ser indevido o reenquadramento da atividade preponderante dos estabelecimentos
27.865.757/0001-02 e 27.685.757/0025-71. A fiscalização considerou que alguns
profissionais estariam necessariamente atrelados às atividades de TV aberta, sem
contudo, dar embasamento a essa presunção. Cita os códigos da Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO considerados como vinculados à atividade de "TV aberta", mas
que podem estar ligados a outras atividades.
Argumenta que suas atividades preponderantes são as seguintes:
Estabelecimento de CNPJ no 27.865.757/0001-02: Edição de Jornais (CNAE 5812-
3/00), à qual se aplica a alíquota de 2%.
Estabelecimento de CNPJ no 27.685.757/0025-71: Artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores (CNAE 9002-7/01), à qual se aplica a alíquota de 1%.
Reafirma que a fiscalização não motivou a vinculação efetuada e que, entre os CBO
considerados atrelados às atividades de TV aberta, está o CBO 261125, relativo a
jornalistas, que bem poderia estar atrelado a outro CNAE.
Fl. 12432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Conclui que a Autoridade não motivou a parcela do lançamento decorrente do
reenquadramento da atividade preponderante dos estabelecimentos 27.865.757/001-02 e
27.685.757/0025-71.
Da inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE.
Diz que houve o reconhecimento por meio do Plenário do STF da repercussão geral de
recursos em que se discutem a constitucionalidade da contribuição para o INCRA e para
o SEBRAE, tendo, inclusive a Procuradoria Geral da República – PGR apresentado
pareceres nesses recursos, manifestando o entendimento de que após a edição da
Emenda Constitucional no 33, de 2001, elas são inconstitucionais. Cita trechos dos
referidos pareceres da PGR. Conclui que a cobrança das contribuições para o INCRA e
para o SEBRAE é indevida e que tais contribuições devem ser excluídas do lançamento.
Do limite da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros.
Afirma que o Auto de Infração ofendeu o art. 142 do CTN, por não ter respeitado, no
que toca à base de cálculo das contribuições para terceiros, o limite máximo
correspondente a vinte vezes o salário-mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o da
Lei no 6.950, de 1981. Cita decisões do STJ favoráveis à tese que defende.
Da desqualificação da multa de ofício pela não ocorrência de sonegação.
Aduz que a qualificação da multa exige a demonstração do dolo na conduta do
contribuinte. Apresenta decisões do CARF sobre o tema e afirma que não houve, no
caso, intuito de enganar o fisco ou lhe esconder atos e negócios, mas mera interpretação
divergente sobre a forma de prestação dos serviços contratados.
Argumenta que sua interpretação encontra amparo na justiça do trabalho e no STJ, bem
como afirma que, em fiscalizações relativas a anos-calendário anteriores, não houve a
qualificação da multa. Alega ainda que a multa de 150% é inconstitucional, pois viola o
princípio do não confisco.
Por essas razões, considera indevida a qualificação da multa.
Do descabimento das multas previdenciárias por descumprimento de obrigações
acessórias.
Defende que, como não há vínculo com os sócios das pessoas jurídicas contratadas, são
descabidas as multas pela não inclusão dos referidos sócios nas folhas de pagamento,
pelo não lançamento dos fatos geradores em títulos próprios da contabilidade e pela
falta da retenção das contribuições dos segurados.
Afirma que, pelo princípio da consunção, tendo havido a aplicação de multa de ofício
sobre o lançamento, restam incabíveis outras sanções.
Afirma que não procede a multa por falta do desconto da contribuição dos segurados
porque os sócios das empresas eram contribuintes individuais e, como tal, recolhiam
suas contribuições, o que poderia ser verificado pela fiscalização no CNIS.
Em relação à multa por falta de apresentação de alguns contratos, alega que sua
cobrança é indevida, pois teve uma conduta colaborativa e não é razoável a imposição
de penalidade pela não apresentação de pouquíssimos instrumentos que não foram por
ela localizados.
Dos juros sobre a multa de ofício.
Afirma ser descabida a exigência de juros sobre a multa de ofício lançada, por falta de
amparo legal.
Fl. 12433
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Por fim, requer que sejam os Autos julgados improcedentes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 12184/12235):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
Uma vez que o Auditor Fiscal constate a presença dos elementos caracterizadores de
uma relação de emprego, tem o dever de desconsiderar o vínculo de natureza cível
pactuado entre a impugnante e as pessoas jurídicas e enquadrar a pessoa física
prestadora dos serviços na categoria de segurado empregado.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
A personalidade jurídica das empresas contratadas pela impugnante não foi
desconsiderada. O lançamento apenas deu nova qualificação fiscal aos negócios
jurídicos praticados entre a impugnante e as mencionadas pessoas jurídicas, retirando os
efeitos tributários próprios dos negócios aparentes (contratação de pessoas jurídicas para
a prestação de serviços) e atribuindo os efeitos próprios dos negócios jurídicos
efetivamente praticados (contratação de segurados empregados). O ato de lançamento
opera efeitos exclusivamente no plano tributário, não atingindo a validade dos atos de
constituição das empresas contratadas.
LEI 11.196, DE 1995. ART. 129. SERVIÇOS INTELECTUAIS. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Verificada a presença de elementos caracterizadores da vinculação ao RGPS de
segurado empregado, não há que se cogitar a aplicação do art. 129 da Lei no 11.196, de
2005. Não há como pinçar o referido dispositivo e interpretá-lo abstraindo-se todas as
demais normas aplicáveis à situação, impondo-se uma interpretação sistemática do
dispositivo, a fim de que seja possível encontrar para ele um sentido e um alcance que
se compatibilizem com as demais normas integrantes do sistema jurídico, especialmente
aquelas de natureza trabalhista e previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no inciso I do § 1o do art 44
da Lei no 9.430, de 1996, quando os fatos narrados nos autos compõem um conjunto
probatório hábil a fundamentar a conclusão de que os representantes da impugnante
agiram de modo consciente ao dar a aparência de que havia pagamentos a pessoas
jurídicas, quando, na verdade, tais pagamentos se referiam à remuneração por serviços
subordinados prestados diretamente pelos sócios das pessoas jurídicas aparentemente
contratadas.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE
À MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108).
Fl. 12434
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

MULTA DE OFÍCIO E MULTAS REGULAMENTARES. FATOS GERADORES
DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício, incidente sobre os valores das contribuições devidas e não declaradas
nem recolhidas, não se confunde com as multas por descumprimento de obrigações
acessórias específicas. Isso porque, as referidas multas encontram-se previstas em
dispositivos legais distintos, autônomos e plenamente vigentes. Cada uma delas possui
fundamento em um dispositivo legal específico, que não se confunde com o art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, que prevê a multa de ofício. Os fatos geradores de cada uma
dessas penalidades é também diferente do fato gerador da multa de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE
CÁLCULO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os incisos
I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as contribuições devidas
pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados que lhe prestarem serviços, sem mencionar qualquer limite para
a sua base de cálculo. Assim, se a lei determina a aplicação das disposições relativas às
contribuições da empresa às contribuições para outras entidades e fundos, resta clara a
inexistência de limite também para a base de cálculo dessas últimas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentam a exigência das
contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE não são apreciadas nesta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/09/2020,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 12245, apresentou o recurso
voluntário de fls. 12248/12359 em 16/10/2022.
A RECORRENTE reiterou boa parte dos argumentos da impugnação. Segue
síntese:
Em suas razões, alega a necessidade de uma averiguação, pela AUTORIDADE,
da rotina individual e de como os serviços foram prestados, mediante diligências nos locais da
prestação de serviços, oitiva de testemunhas, entre outros meios legalmente aceitos que
pudessem comprovar a prática concreta adotada ao longo de cada prestação de serviços.
Alega que não há nenhuma informação no Relatório Fiscal que acompanha os
AUTOS sobre uma verificação concreta da forma como os serviços foram efetivamente
prestados em cada um dos contratos desconsiderados, além de que, todos os referidos contratos
Fl. 12435
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

contêm cláusula específica impedindo expressamente que a RECORRENTE demandasse a
prestação dos serviços sob forma subordinada.
Ou seja, alega que pela simples leitura da íntegra dos contratos firmados entre a
RECORRENTE e as diversas pessoas jurídicas, não é possível afirmar que a prestação dos
serviços contratados se deu com a presença dos elementos da relação de emprego.
Informa que o entendimento da DRJ foi de que, em razão da natureza dos serviços
contratados, que estariam relacionados à atividade-fim da RECORRENTE e inseridos em seu
processo produtivo, não seria "crível" supor que as pessoas jurídicas pudessem ter prestado tais
serviços de maneira autônoma e independente. Mas, há decisão do Poder Judiciário que, após
examinar concretamente uma mesmíssima prestação de serviço objeto dos autos (princípio da
primazia da realidade), concluiu em sentido contrário, declarando a inexistência de vínculo
empregatício entre a RECORRENTE e 1 sócio considerado empregado no processo em epígrafe.
Além da referida ação judicial, demais ações foram acostadas aos autos, com o
mesmo fim probatório.
Assim, colacionou jurisprudências para embasar o entendimento de que existência
de decisão judicial trabalhista que não reconheceu o vínculo empregatício entre o profissional e a
empresa contratante corrobora a inconsistência do lançamento e que a descaracterização do
vínculo pactuado é medida extrema, que deve ser provada de forma inequívoca.
Dessa forma, entende que a decisão não observa o princípio da verdade material,
já que mantém crédito tributário constituído pela autoridade sem que tivesse havido uma
verificação de como os fatos efetivamente ocorreram em cada prestação de serviços e que o art.
229, § 2°, do RPS sequer teria amparo legal, não podendo servir de fundamento da autuação.
Alega que se equivocou o julgador de primeira instância ao deixar de aplicar art.
129 da Lei n° 11.196/2005, o qual é objeto de análise pelo Plenário do STF na ADC n° 66, tendo
os Ministros já formado maioria para a declaração da sua constitucionalidade.
Em análise de “caso a caso”, reitera os argumentos da impugnação.
Ato contínuo, vai de encontro a fundamentação legal dos autos de infração e alega
a não comprovação, por parte da fiscalização, das condições caracterizadoras da relação de
emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente,
subordinação, ao tempo em que alega que os contratos de prestação de serviços deveriam, então,
ser tratados como contrato de cessão de mão-de-obra e não como contrato de trabalho.
Quanto às contribuições, alega que não poderiam incidir sobre a totalidade dos
valores pagos pela RECORRENTE às pessoas jurídicas contratadas que foram escriturados nas
contas contábeis mencionadas, pelo fato de que os contratos previam expressamente que a
respectiva remuneração seria devida às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e
pela cessão dos direitos autorais.
Em relação à alíquota GILRAT, reafirma que, caso os sócios fossem empregados
da RECORRENTE, alega que é indevido o reenquadramento realizado pela AUTORIDADE
para os estabelecimentos nos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71, pois:
Fl. 12436
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(i) a AUTORIDADE não motivou devidamente o lançamento, na medida em que
não esclareceu o porquê concluiu que cargos com determinadas Classificações Brasileira de
Ocupação (CBOs) deveriam ser, no seu entender, atrelados às atividades de televisão aberta
(Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE n° 6021-7/00).
Assim, alega que as únicas informações que foram extraídas das folhas de
pagamento foram os nomes dos empregados próprios da RECORRENTE atrelados aos CNPJs
nos 0001-02 e 0025-71 e as respectivas CBOs, dos quais, muitos desses último, podem
perfeitamente estar ligados a outras atividades, não havendo qualquer justificativa do porquê a
AUTORIDADE concluiu que determinados CBOs (extraídos da folha de pagamento) estariam
ligados à atividade de TV aberta.
Em tópico seguinte, alega a RECORRENTE a inconstitucionalidade da
contribuição INCRA.
Ademais, argumenta que o limite da base de cálculo das contribuições destinadas
a Terceiros é de, no máximo, de 20 vezes o salário-mínimo vigente no país, nos termos do art.
4°, parágrafo único, da Lei n° 6.950/81.
Ato contínuo, alega a desqualificação da multa de ofício, devendo ser reduzida de
150% para 75%, tendo em vista que não houve o intuito de a RECORRENTE enganar a
AUTORIDADE ou lhe esconder atos e negócios jurídicos, mas mera interpretação divergente
sobre a forma de prestação dos serviços contratados, não havendo, dessa forma, o intuito doloso
da RECORRENTE.
Alega ainda o descabimento das multas previdenciárias por descumprimento de
obrigações acessórias, pelo fato de que não restou comprovada relação de emprego entre a
RECORRENTE e os sócios em questão. Ademais, alega que, mesmo prevalecendo o
entendimento de que os sócios fossem empregados da RECORRENTE, tais multas devem ser
canceladas, por força do princípio da consunção, pois a AUTORIDADE já exigiu a multa de
ofício sobre as CONTRIBUIÇÕES que deixaram de ser recolhidas.
De toda forma, alega que a exigência da multa relativa à "CFL 59" é
improcedente, pois os referidos valores já não haviam sido recolhidos pelo próprio segurado na
condição de contribuinte individual, o que dispensaria a obrigação de retenção pela
RECORRENTE.
Por fim, com relação a multa acessória relativa à CFL 35, alega também ser
indevida pois, diante da postura colaborativa da RECORRENTE ao longo da fiscalização e da
parcela volumosa e expressiva de documentos apresentados, não é razoável a imposição de
penalidade pela falta da apresentação de pouquíssimos instrumentos que não foram por ela
localizados.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 12437
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Fundamentação Legal. Alegação de Prerrogativa Exclusiva do Poder Judiciário e
Inexistência da Lei Ordinária exigida pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
Primeiramente, vale ressaltar que, no presente caso houve uma análise da situação
fática envolvendo a relação empregatícia entre a RECORRENTE e os profissionais sócios das
empresas contratadas para prestar serviços.
Conforme adiante demonstrado, por preencher os requisitos da relação de
emprego, a autoridade fiscal exerceu a sua prerrogativa de afastar a eficácia do contrato
dissimulado de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das pessoas jurídicas)
como segurados empregados. Como consequência lógica, houve a exigência das contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
Sabe-se que à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete arrecadar,
fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias, com base no art. 33 da Lei 8.212/91.
Portanto, havendo a constatação de uma relação empregatícia envolvendo a
RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada, cabe à fiscalização
analisar tal fato.
Para demonstrar que não houve invasão de competência, também cabe analisar o
que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.212/91 a respeito do assunto:
Constituição Federal
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurança, “habeas corpus” e “habeas data”, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o
Fl. 12438
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que a contratação de pessoa jurídica possui, na
realidade, as características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal tem a prerrogativa
de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os profissionais (sócios das
pessoas jurídicas e titulares das firmas individuais) como segurados empregados. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto
no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui,
em sua alínea “a” a seguinte redação:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
Fl. 12439
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, entendo incabível o argumento da RECORRENTE de que somente a
Justiça do Trabalho é que teria competência para declarar a relação empregatícia. Isto porque,
como visto, a autoridade fiscal não reconheceu o vínculo empregatício dos “intervenientes” com
a RECORRENTE, mas sim exerceu o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a
finalidade de exigir as contribuições devidas ao constatar os elementos de uma relação
empregatícia.
Também pelo motivo acima, entendo que a improcedência de eventual reclamação
trabalhista interposta em face da RECORRENTE não tem o condão de alterar o presente
lançamento, na medida que o objeto da referida ação judicial era o reconhecimento do vínculo
empregatício do reclamante com a RECORRENTE, ao passo que este processo administrativo
tem por objeto o lançamento de contribuições previdenciárias devidas em razão da constatação
de uma situação jurídica com base no princípio da primazia da realidade.
Ou seja, o fiscal não reconhece qualquer relação de emprego, mas apenas efetua o
lançamento das contribuições advindas de uma relação jurídica que ocorre na prática. Isto é o
que se extrai do já citado art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS). Isto porque o trabalho do
auditor é, sob pena de responsabilidade funcional, constituir o crédito tributário pelo lançamento,
nos termos do art. 142 do CTN. Sendo assim, não traz reflexos nestes autos eventual sentença
trabalhista favorável à RECORRENTE.
Sobre o tema, cito precedente desta Colenda Turma:
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado.
Conforme o art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS/99), a autoridade fiscal possui a
prerrogativa de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os
profissionais (sócios das pessoas jurídicas e titulares das firmas individuais) como
Fl. 12440
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

segurados empregados. Tal possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal
para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Seguridade Social.
(...)
(acórdão no 2201-003.662, sessão de 06/06/2017)
Portanto, na presente ação fiscal, houve a constatação de uma relação
empregatícia envolvendo a RECORRENTE e o sócio/titular de pessoa jurídica por ela contratada
com a exclusiva finalidade de lançamento das contribuições previdenciárias. Sendo assim, não
houve invasão de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Ademais, não há que se falar em regulamentação do parágrafo único do art. 116
do CTN para que a autoridade fiscal efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados. É
entendimento pacífico da Câmara Superior deste CARF de que referido dispositivo legal pode
ser aplicado de forma imediata e direta pela autoridade fiscal:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e direta pela
Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições Previdenciárias, cuja
legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de vínculo formal de empregado,
visando a aplicação do vínculo efetivamente existente
(acórdão no 9202-010.125; sessão de 23/11/2021; Relatora: MARIA HELENA COTTA
CARDOZO)
Outrossim, a permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento
sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o art. 149, VII,
ambos do CTN, abaixo transcritos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 12441
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
A autoridade fiscal apresentou no Relatório Fiscal diversos argumentos que
convergem para a constatação de que houve a contratação de pessoas físicas por interposta
empresa e demonstrou a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Assim, constatou a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação de pessoa
jurídica.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que a autoridade
fiscal possui competência para reconhecer a ocorrência de vínculo trabalhista visando a
arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. FALTA DE JUNTADA PELO FISCO DE
PROVA.
APRESENTAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
POR
AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não deve ser aceita como causa de nulidade a alegação de que o fisco descreveu em seu
relato apenas por amostragem as situações que seriam suficientes à conclusão de
ocorrência dos fatos geradores, principalmente quando deixa claro a autoridade fiscal
que os contratos apresentavam um padrão.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
POR
INTERPOSTA
EMPRESA.
OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PAGA A SEGURADO EMPREGADO.
O fisco, ao constatar a ocorrência da relação empregatícia, dissimulada em contratação
de pessoa jurídica, deve desconsiderar o vínculo pactuado e exigir as contribuições
sociais sobre remuneração de segurado empregado.
(...)
(Acórdão no 9202-004.641; Sessão de 23/11/2016)
Portanto, perfeitamente possível a realização de lançamento para a cobrança das
contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tais relações, conforme adiante
analisado.

Do lançamento. Relação empregatícia.
Sobre as características da relação de emprego, o art. 3o da CLT dispõe o seguinte:
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
De acordo com os ensinamentos de Alice Monteiro de Barros (Curso de Direito
do Trabalho, 8. Ed, São Paulo: LTr, 2012, p. 185), o contrato de trabalho é o acordo expresso ou
Fl. 12442
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

tácito por meio do qual o empregado se compromete a executar, pessoalmente, em favor do
empregador um serviço de natureza não eventual, mediante salário e subordinação jurídica. A
mesma autora afirma que a nota típica dos contratos de trabalho é a subordinação jurídica, pois é
ele que irá distinguir este tipo de contrato dos demais que lhe são afins.
Nas palavras de Maurício Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho, 11.
ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 295/296), o elemento “subordinação” interpreta-se sob a ótica
essencialmente objetiva, devendo considerar que “a intenção da lei é se referir à ideia de
subordinação quando utiliza o verbete dependência na definição celetista de empregado. Para o
consistente operador jurídico onde a CLT escreve ... sob a dependência deste deve-se interpretar
‘mediante subordinação’”.
Assim, com base na legislação, foram estabelecidos quatro requisitos para a
constatação da relação de emprego, os quais devem necessariamente estar presentes nos
contratos: não eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Presentes esses requisitos, tem-se a existência de uma relação empregatícia com
todos os direitos e deveres dela decorrentes.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. O fato de haver contratos firmados com pessoas
jurídicas para a prestação de serviços, com notas emitidas por tais PJs, não tem o condão de
afastar as obrigações tributárias caso se entenda na espécie que houve prestação de serviços
diretamente pelos sócios das PJs contratadas mediantes os elementos caracterizadores de uma
relação empregatícia. Isto porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade
tributária não pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Cumpre ressaltar que a autoridade fiscal analisou, mediante as documentações e
informações obtidas, as características dos pagamentos e os detalhes sobre as contratações
efetuadas pela RECORRENTE, como segue trecho do relatório fiscal (fl. 52):
(68) Para esse tratamento casuístico, o Relatório Fiscal também foi subdividido em
partes, uma para cada trabalhador (PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal). Em
cada parte: (a) foram discriminados os instrumentos contratuais analisados; (b) foram
mencionadas características das Notas Fiscais verificadas pela fiscalização, que haviam
sido solicitadas por amostragem; (c) tratou-se de esclarecimentos prestados pela
fiscalizada relativos a situações específicas da contratada pessoa jurídica ou do(s)
trabalhador(es) que por meio dela laboraram para a GLOBO em 2015; e (d) fez-se
menção de informações obtidas em páginas da internet (muitas vezes do próprio grupo
empresarial da GLOBO) acerca da trajetória do profissional em questão.
(69) Cada parte do Relatório Fiscal relativa aos trabalhadores (PARTES XXII a CCXIII
deste Relatório Fiscal), portanto, contém a análise, em concreto, dos pressupostos
para a configuração do vínculo empregatício entre a GLOBO e o trabalhador
considerado.
(destaques no original)
Fl. 12443
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Desse conjunto probatório, a fiscalização constatou, com base no principio da
primazia da realidade, que os contratos eram simulados, conforme narrado de forma genérica no
item XIII do Relatório Fiscal (fls. 64/88), do qual transcreve-se o seguinte trecho:
(149) Além de todas as considerações que serão feitas individualmente para cada
empregado contratado pela GLOBO por intermédio de pessoa jurídica (PARTES XXII
a CCXIII deste Relatório Fiscal), é importante mencionar que, no ano de 2015, a
necessidade de contratação de atores, atrizes, apresentadores, autores,
comentaristas, diretores, jornalistas, locutores etc pela GLOBO era decorrente dos
fins normais da empresa, ou seja, não dependia de um acontecimento incerto, fortuito
ou casual, mas era ínsita à regular dinâmica do empreendimento empresarial da
fiscalizada, que tinha como objetos em seu Contrato Social, dentre outros, a execução
de serviços de televisão, a produção de obras audiovisuais e a produção e a realização
de espetáculos artísticos. Ou seja, as atividades desenvolvidas por tais profissionais
eram não eventuais e estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento
para o alcance dos objetivos empresariais da GLOBO, o que caracteriza a
subordinação objetiva.
(...)
(151) No presente caso, os empregados, em sua maioria, eram pessoas de alto poder
aquisitivo e com reconhecimento público em razão da atividade que exerciam,
condições que não se compatibilizavam com controles excessivamente rígidos por parte
da GLOBO. Contudo, essa constatação não afasta a subordinação jurídica, uma vez
que, como já mencionado anteriormente, esse pressuposto da relação de emprego tem
caráter multidimensional e, portanto, compatível com a natureza dos serviços
prestados por tais trabalhadores à fiscalizada no ano de 2015.
(...)
(154) Observou-se no ano de 2015 que havia uma tendência de que os profissionais
mais bem remunerados em sua área de atuação fossem contratados por intermédio
de pessoas jurídicas.
(155) Além disso, constatou-se que, em 2015, “intervenientes” elencados nas
PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal exerceram atividades idênticas às
de empregados constantes na Folha de Pagamento da GLOBO, mas com
remuneração superior aos empregados registrados.
(156) Adicionalmente, constatou-se que empregados constantes na Folha de
Pagamento de 2015 se subordinaram a profissionais contratados por intermédio de
pessoas jurídicas.
(157) Por fim, pode-se ainda destacar que boa parte dos “intervenientes” elencados
nas PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal desenvolveu suas atividades
profissionais, quase que integralmente, dentro da fiscalizada, a ponto de os espectadores
confundirem suas trajetórias laborais com a história da emissora. Alguns desses
“intervenientes”, inclusive, em épocas pretéritas, conforme informações obtidas nas
Folhas de Pagamento de 2014 e de 2015 e nas GFIP de 01/1999 a 13/2013, foram
empregados registrados na GLOBO, foram desligados e recontratados por intermédio de
pessoas jurídicas, como será mais detalhadamente demonstrado no trecho entre os itens
(207) a (212) deste Relatório Fiscal.
(158) Por todo o exposto acima, pode-se concluir que a GLOBO, ao optar pela
“pejotização” visou à diminuição da carga tributária sobre as remunerações desses
profissionais contratados por intermédio de pessoas jurídicas.
(...)
Fl. 12444
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(178) Deve-se destacar que, independentemente de serem empregados da GLOBO
ou contratados por intermédio de pessoas jurídicas, para que se realizassem as
gravações de novelas, seriados ou de qualquer outra obra audiovisual da fiscalizada,
todos os atores/atrizes deveriam, dentre outras atribuições, decorar seus textos,
respeitar os horários de gravação e cumprir as recomendações/marcações do(s)
diretor(es) da obra. Dessa forma, em 2015, todos os atores/atrizes sem distinção –
tanto os constantes na Folha de Pagamento quanto os “intervenientes” de pessoas
jurídicas
contratadas
–
eram
igualmente
subordinados
às
orientações,
recomendações e ordens da GLOBO, que determinava o modo como suas
atividades laborais seriam desempenhadas.
(...)
(183) Como será demonstrado nas PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal, os
instrumentos contratuais celebrados entre a GLOBO e os “intervenientes” com a
intermediação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em 2015 padeciam
de impessoalidade: havia expressa determinação contratual de que os serviços
pactuados seriam prestados pela pessoa física do “interveniente”.
(184) Além disso, no caso dos contratos da GLOBO mencionados nas PARTES XXII a
CCXIII deste Relatório Fiscal, em 2015, não havia definição precisa de quais serviços
seriam realizados pelo “interveniente”. Ao contrário, os profissionais eram
contratados para executarem os serviços que a contratante determinasse, no
momento de sua conveniência, inclusive obrigando-os, por exemplo,
genericamente, ao comparecimento em eventos de divulgação das obras e a
aparições em programas da emissora dos quais não participavam habitualmente.
(...)
(187) Outra divergência constatada entre os contratos da GLOBO e contratos
efetivamente firmados entre pessoas jurídicas é que, no segundo caso, em geral, após a
execução dos serviços mensais, a pessoa jurídica contratada encaminha à contratante,
junto com a Nota Fiscal, a medição do serviço prestado para que seja providenciado por
esta o devido pagamento do serviço. Na medição, são especificadas as diversas
atividades executadas ao longo do período, o número de horas empregado em cada
atividade, o número de profissionais que executaram as atividades e o valor unitário da
hora para cada atividade. Desse modo, quando a contratação é efetivamente entre duas
pessoas jurídicas, em geral, os valores mensais são variáveis, dependendo da quantidade
e da qualificação e/ou do cargo dos profissionais que desenvolveram as atividades, da
natureza dos serviços realizados e do tempo dispendido em sua realização.
(188) No caso da GLOBO, ao contrário, como restará demonstrado, caso a caso, nas
PARTES XXII a CCXIII deste Relatório Fiscal, em 2015, os pagamentos mensais
eram fixos, independentemente, inclusive, de o “interveniente” ter efetivamente
participado de alguma obra da emissora. Em vários contratos, observou-se que,
quando e enquanto os profissionais atuavam em alguma obra da emissora, recebiam,
além da remuneração fixa mensal, montantes adicionais pré-estabelecidos ou
percentuais sobre a remuneração fixa. Portanto, em 2015, os “intervenientes” tinham
assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à disposição da
GLOBO. Desse fato pode-se depreender que: (a) os empregados registrados e os
“intervenientes” recebiam o mesmo tratamento da empregadora ou da contratante; e (b)
para a fiscalizada, ter os profissionais “intervenientes” a seu dispor era mais importante
do que os serviços propriamente ditos.
(189) Também deve-se mencionar que, corriqueiramente, ouvem-se apresentadores de
telejornais da GLOBO, por exemplo, que eram contratados em 2015 por intermédio
de pessoas jurídicas, informando que estarão de férias em um período qualquer, sendo
substituídos por outros jornalistas. Entretanto, ao longo da presente ação fiscal, não se
constatou nos registros contábeis da GLOBO em favor de pessoas jurídicas interpostas
Fl. 12445
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

para a contratação desses profissionais a diminuição dos pagamentos em determinados
períodos do ano. Ora, em uma verdadeira relação interempresarial, não havendo
prestação dos serviços não haveria também pagamento. Contudo, por se tratar, em
realidade, de relação de emprego, tem-se a interrupção do contrato de trabalho, ou
seja, o trabalhador não trabalha, mas recebe remuneração.
(...)
(194) Além disso, a subordinação jurídica desses profissionais à GLOBO, que, por meio
de seus prepostos, realizava acompanhamento contínuo das atividades laborais dos
“intervenientes”, era direta e pessoal e não por meio das empresas contratadas das quais
eram sócios. O elevado custo das produções (alegado pela própria GLOBO para
limitar o exercício do direito de inédito e de arrependimento em vários contratos
celebrados com “intervenientes” para o desenvolvimento de atividade de criação
de textos), naturalmente, impossibilitava que, em 2015, cada participante de
programas de TV, novelas, minisséries ou de qualquer outra obra determinasse
individualmente sua maneira de prestar o serviço. Do mesmo modo, é impossível
vislumbrar autonomia dos “intervenientes” que participavam de programas ao vivo ou
dos que preparavam as edições dos telejornais.
(...)
(205) São aspectos que corroboram o entendimento de que, em 2015, as empresas
contratadas existiam apenas formalmente, objetivando encobrir a prestação de
serviços exercida com pessoalidade por seus sócios:
(205.1) A falta de efetiva prestação de serviços pelas pessoas jurídicas
contratadas;
(205.2) A ausência de estrutura própria das contratadas (a prestação de
serviços, em geral, ocorria nas instalações da contratante);
(205.3) A dependência econômica das empresas contratadas em relação à
GLOBO;
(205.4) A confusão entre a pessoa física do “interveniente” e a pessoa
jurídica contratada (da qual ele era sócio); e
(205.5) A numeração sequencial das Notas Fiscais, em diversos casos,
demonstrando a dependência econômica do “interveniente” em relação à
GLOBO.
(...)
(216) Outro ponto importante é que, em 2015, constatou-se que a GLOBO
disponibilizava aos “intervenientes” e seus dependentes seguro-saúde similar ao
que disponibilizava para seus empregados constantes em sua Folha de Pagamento,
demonstrando tratamento isonômico entre os profissionais contratados por meio de
pessoas jurídicas interpostas e os empregados constantes na Folha de Pagamento da
fiscalizada.
(...)
(225) Deve-se ressaltar, contudo, que, nos casos em que, na presente ação fiscal, foi
verificada a existência dos pressupostos da relação de emprego entre “intervenientes” e
a GLOBO, não se objetivou questionar o efetivo funcionamento da pessoa jurídica
contratada no período fiscalizado, assim como não se pretendeu a desconsideração
de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
(...)
Fl. 12446
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(227) A presente ação fiscal, portanto, com base na primazia da realidade, limitou-se a
apurar as contribuições devidas sobre a remuneração dos serviços prestados por cada
“interveniente”, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da personalidade jurídica
da empresa da qual o profissional era sócio.
(destaques no original)
Desta feita, como verificado pela fiscalização, tem-se uma verdadeira
subordinação estrutural dos chamados “intervenientes”, conforme analisado pela autoridade
fiscal em cada um dos mais de 190 contratos objeto do lançamento, evidenciando-se a existência
dos elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme detalhado nas PARTES XXII a
CCXIII do Relatório Fiscal (fls. 119/939).
A análise destes contratos e constatações feitas pela autoridade fiscal permite
compreender que os sócios das PJs contratadas desempenham seu trabalho com base na estrutura
organizacional da empresa RECORRENTE, sendo evidente a relação de emprego entre ambos.
Mediante a análise da contabilidade da RECORRENTE, por exemplo, constatou a
totalidade dos pagamentos efetuados às empresas contratadas e os dados destas. Munida de tais
dados, a autoridade fiscal realizou pesquisa sobre as empresas nos sistemas da Receita Federal e,
a partir do cruzamento de diversas informações (como DIRFs, GFIPs, quantidade de
empregados, sócios com vínculo empregatício com a RECORRENTE, notas fiscais, etc.),
concluiu pela existência de relação de emprego entre os denominados “intervenientes” e a
RECORRENTE.
Todas essas informações foram extraídas de diversas fontes, e não unicamente do
contrato de prestação de serviços, elaborando a fiscalização prova robusta de que sócios das PJs
contratadas agiam conforme o modus operandi da RECORRENTE.
Consta no Relatório Fiscal os diversos motivos que ensejaram o lançamento do
crédito tributário objeto do presente processo, os quais podemos concluir, em sínteses, com as
seguintes constatações:
 Os profissionais contratados pela autuada por meio de pessoas jurídicas
exerciam atividades diretamente relacionados às atividades-fim da Globo;
 Os contratos examinados estabelecem a necessidade de que os serviços
sejam prestados única e exclusivamente pelos intervenientes sócios
(artista, jornalista, apresentador, diretor ou autor);
 Assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à
disposição da GLOBO (remuneração fixa mensal, montantes adicionais
pré-estabelecidos ou percentuais sobre a remuneração fixa) (fl. 74, item
186 a 188)
 Contabilizados valores creditados para cada uma das pessoas jurídicas
contratadas em praticamente todas as competências objeto do lançamento,
ou seja, consta nos registros contábeis do contribuinte pagamentos
formalizados às pessoas jurídicas como retribuição de serviços prestados;
Fl. 12447
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

 Produção jornalística e artística como principais atividades-fim da
RECORRENTE, sendo essas as atividades essenciais à realização do
objetivo societário, com execução de prestações periódicas no GLOBO
(não eventualidade/habitualidade);
 Determinação do modo como os serviços devem ser prestados,
submetendo-se ao poder de direção e de fiscalização da contratante, e às
sanções disciplinares no caso de descumprimento das orientações quanto à
forma de execução dos serviços prestados cotidianamente (por exercerem
atividades diretamente relacionados ao objeto social da Globo, se
submetem contratualmente às suas diretrizes empresariais, e devem, assim,
prestar os serviços nos moldes por ela definidos) (ex.: item 194, 197,
365.4.1, 470.4.1, 498.4.3, 545.4.2, etc);
 Em função da natureza dos serviços contratados, a autuada exercia o
comando rotineiro dos trabalhos prestados pelos profissionais contratados
com a interposição de pessoas jurídicas, fato que retira a independência do
profissional contratado para definir como o serviço será prestado;
 Desligamento de empregados regulares e sua recontratação como "pessoas
jurídicas" e a existência de profissionais, nas mesmas funções, uns
empregados formalmente e outros contratados como pessoas jurídicas;
 A inserção do trabalhador na estrutura organizacional e funcional e o dever
de tais trabalhadores se submeterem a diretrizes da RECORRENTE,
inclusive com a possibilidade de submissão a poder disciplinar.
Ademais, quanto à subordinação, como bem destacou o DRJ de origem, a
capacidade intelectual/artística, por si só, não exclui a caracterização da subordinação. Nestes
termos, cito ensinamentos de Alice Monteiro de Barros, em seu livro Curso de direito do
trabalho, - 8a ed. São Paulo: LTr, 2012, págs.236/237:
O fato de ser executado um trabalho intelectual não descaracteriza o liame
empregatício, desde que presentes os pressupostos fáticos do art. 3o da CLT. Inexiste,
portanto, incompatibilidade jurídica e moral entre o exercício dessa modalidade de
trabalho e a condição de empregado.
A subordinação que existe no trabalho intelectual é rarefeita e apresenta várias outras
características, entre as quais alguns autores incluem a participação integrativa da
atividade do prestador no processo produtivo empresarial (subordinação jurídica
objetiva). Essa subordinação objetiva, entretanto, não é suficiente para o
reconhecimento da relação de emprego, exatamente porque ela poderá ocorrer também
no trabalho autônomo. Logo, será necessário, ainda, que essa participação integrativa do
trabalhador no processo produtivo implique consequente submissão às diretivas do
empregador acerca da prestação de serviços e ao poder disciplinar.
Ora, de acordo com as lições acima, a subordinação fica evidenciada quando o
modo de realizar a prestação dos serviços não decorre da autonomia da vontade do empregado,
mas sim da orientação proveniente do empregador, que detém o poder de direção sobre a
atividade que o empregado desempenhará.
Fl. 12448
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Assim, com base na legislação, encontram-se nitidamente estabelecidos no
presente caso os requisitos para a constatação da relação de emprego: não eventualidade,
pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Por fim, importante também mencionar ter a autoridade fiscal destacado no início
do Relatório Fiscal que a presente fiscalização teve origem a partir de fatos já constatados
anteriormente em outra ação, encerrada em abril de 2015 e relativa ao período de 04/2010 a
12/2010. Isto porque, ao analisar DIRF do período ora fiscalizado, a autoridade lançadora
“constatou que diversas pessoas jurídicas, objeto da fiscalização relativa a 2010, continuavam,
em 2014 e em 2015, a prestar serviços à fiscalizada” (fl. 42).
Conforme informações prestadas pela DRJ de origem, este lançamento relativo ao
ano-calendário 2010 foi objeto do processo no 16682.721028/2015-87. Ao analisar referido
processo, o CARF considerou procedente no mérito o lançamento das contribuições sociais devidas
pela contratação de segurados empregados por meio de Pessoas Jurídicas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
FISCALIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, avulso,
ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de
emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como
empregado, sob pena de responsabilidade funcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. EFICÁCIA. APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma de
eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só, em que pese poder vir a sofrer
restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado de forma imediata e direta
pela Autoridade Tributária.
ART.
129.
LEI
11.196/95.
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por
profissionais autônimos, e não admite a presença dos elementos caracterizadores do vínculo
empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. Segue nessa linha a Súmula CARF no
108.
Fl. 12449
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Neste ponto, cito trecho do voto proferido pelo CARF na ocasião, os quais utilizo
como razões de decidir por estar em harmonia com o presente caso:
Conforme se extrai da Lei de Custeio da Previdência Social, para que o
trabalhador possa ser caracterizado como segurado empregado, a prestação do serviço
precisa ser: pessoal, não eventual, com subordinação e onerosa.
Pois bem, insta agora fazermos a análise de cada um desses elementos
caracterizadores da relação de emprego.
Pessoalidade
Quanto à pessoalidade, parece não haver divergência entre a fiscalização, a DRJ
e a Recorrente, uma vez que todos concordam que houve pessoalidade na prestação
dos serviços.
Todavia, a Recorrente alega que a prestação pessoal, por meio de pessoa
jurídica, estaria autorizada pelo art. 129, da Lei 11.196, de 21/11/05, dispositivo este
que será apreciado mais adiante neste voto, em tópico próprio.
Não eventualidade
(...)
A esse respeito, alega a Recorrente que a fiscalização deveria ter feito a
demonstração da habitualidade de forma isolada e individual, contudo, conforme
asseverado pela fiscalização, todos os contratos foram analisados detidamente e
cotejados com a contabilidade e com documentos que lhe deram suporte, tais como as
notas fiscais de prestação de serviços.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que não haveria nada na legislação
impedindo a habitualidade na prestação de serviços por pessoas jurídicas, em caráter
personalíssimo, esclarecemos que no caso em análise não há a prestação de serviços
por pessoas jurídicas, mas sim a prestação de serviços por pessoas físicas, camuflada
na forma de contratação de pessoas jurídicas.
Subordinação
Segundo a defesa, a fiscalização teria buscado comprovar a subordinação
apenas com os contratos, sem trazer prova ou evidência de como os serviços teriam
sido efetivamente prestados.
(...)
Conforme se observa, dadas as atividades desenvolvidas pela Recorrente e a
natureza dos serviços contratados, não parece verossímil que os prestadores tenham
trabalhado com autonomia e independência, sem se submeterem às diretrizes
empresariais da Recorrente e ao seu poder de direção, de fiscalização e disciplinar.
Ademais, o fato de a Recorrente não ter carreado aos autos elementos de prova
voltados a demonstrar que não houve subordinação nas contratações, limitando-se,
simplesmente, a inverter o ônus probatório, certamente corrobora a presença da
subordinação.
Fl. 12450
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria
à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário,
essa presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72).
Também não identificamos o alegado paradoxo na decisão recorrida, pois,
conforme demonstrado na transcrição acima, certas cláusulas contratuais realmente
demonstram a presença da subordinação. Vide os seguintes trechos do relatório fiscal:
(...)
Enquanto que outras cláusulas evidenciam dissonância com o quadro fático e
mostram, tão somente, a preocupação da Recorrente em evitar cobranças futuras de
tributos e de direitos trabalhistas, sendo correta, portanto, a sua desconsideração pela
decisão recorrida. Veja-se:
(...)
Onerosidade
A recorrente rebate a presença da onerosidade afirmando que as pessoas físicas
não receberam qualquer remuneração, mas sim as pessoas jurídicas.
De fato, isso teria ocorrido se os sócios das pessoas jurídicas contratadas não
tivessem prestado os serviços na condição de empregados, como ficou caracterizado
no presente caso. Logo, desconsiderando as pessoas jurídicas, não há outra destinação
aos pagamentos que não seja as próprias pessoas físicas que prestaram os serviços,
motivo pelo qual se tem por evidenciada a onerosidade.
Ou seja, o presente caso, relativo a fatos ocorridos no ano-calendário 2015, representa
uma manutenção do modus operandi detalhado no processo no 16682.721028/2015-87, para o qual já
houve negativa do pleito da RECORRENTE (salienta-se que o caso encontra-se pendente de
julgamento de Recurso Especial), assim como em relação ao processo no 16682.721233/2018-95, o
qual tem como objeto fatos ocorridos no ano-calendário 2014 e encontra-se sob relatoria deste
mesmo Conselheiro e foi submetido à apreciação desta Colenda Turma Julgadora nesta mesma
sessão.
Por tudo exposto, entendo que, ao contrário do que defende a RECORRENTE, a
autoridade lançadora demonstrou e fundamentou as suas razões para caracterizar a relação de
emprego existente com os sócios/titulares das empresas contratadas, devendo ser mantido o
lançamento.

Análise Caso a Caso
Neste tópico, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, não indo
de encontro à análise de cada caso realizada pelo julgador de origem. Por tal razão (e por já ter
debruçado sobre o tema envolvendo os mesmos “intervenientes” no processo no
16682.721233/2018-95), adoto como razões de decidir os trechos do acórdão proferido pela DRJ
de origem, abaixo colacionado (fls. 12220/12223):
Fl. 12451
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

A impugnante, entretanto, apresentou alguns argumentos relativos a contratos
específicos, os quais passo a analisar nos itens seguintes.
DA INTERVENIENTE ANA MARIA BRAGA MAFFEI.
Quanto ao contrato mantido com a empresa Âmbar Agência de Eventos e Editora Ltda.,
da qual é sócia a apresentadora Ana Maria Braga, afirma que a vedação para a
concessão e veiculação de entrevistas a outras emissoras não interfere na forma como
são prestados os serviços contratados com a impugnante.
Ainda que, isoladamente considerada, a mencionada cláusula não revele uma
intervenção na forma de prestação dos serviços contratados, ela revela o desnivelamento
entre as partes já anteriormente mencionado nesse voto, que confere à impugnante o
direito de estabelecer restrições até mesmo no exercício de atividades outras, não
alcançadas pela exclusividade contratual, como, nesse caso, a participação da
apresentadora em peças teatrais.
Analisando-se o contrato como um todo, percebe-se que nele estão presentes todas as
demais cláusulas padronizadas já mencionadas anteriormente nesse voto:
indeterminação dos serviços contratados, uma vez que o objeto do contrato é a prestação
de serviços de “apresentação de programas”; o pagamento de remuneração fixa até o
quinto dia do mês subseqüente; o estabelecimento de uma parcela de remuneração
extraordinária, quando, ao alvedrio da contratada, os serviços prestados forem
considerados de alto nível de qualidade e excelência; a exclusividade; o estabelecimento
de direito de preferência à impugnante; o estabelecimento de uma prioridade para as
atividades contratadas com a impugnante, frente a outras atividades profissionais que
venham a ser exercidas pela contratada; a obrigação de participar de ações de
merchandising; o estabelecimento de uma remuneração mínima decorrente dessas ações
de merchandising; o direito da interveniente a seguro saúde bancado pela impugnante; a
possibilidade da impugnante substituir a contratada na apresentação dos programas.
Pelas razões acima, entendo que restou demonstrada nos autos a presença da
pessoalidade, da onerosidade, da não eventualidade e da subordinação na prestação de
serviços da apresentadora Ana Maria Braga, de modo que mostram-se corretos o seu
enquadramento como segurada empregada e o conseqüente lançamento das
contribuições devidas.
DO INTERVENIENTE FAUSTO CORRÊA SILVA.
No caso do contrato mantido com a BELLARA Produções Artísticas Ltda., da qual é
sócio o apresentador Fausto Silva, afirma que a possibilidade de cancelar a exibição da
obra em caso de eventos especiais não interfere na forma como são prestados os
serviços, nem configura meio de fiscalização ou de imposição de sanção disciplinar.
Mais uma vez, é necessário considerar o contrato como um todo, pois, ainda que se
considere que a mencionada cláusula não corresponda a um poder conferido ao
empregador para determinar o modo de prestação dos serviços, outras cláusulas
contratuais revelam esse poder.
Analisando-se o contrato como um todo, percebe-se que nele estão presentes as demais
cláusulas padronizadas já mencionadas anteriormente nesse voto: o pagamento de
remuneração fixa até o quinto dia do mês subseqüente; o estabelecimento de uma
parcela de remuneração extraordinária, quando, ao alvedrio da contratada, os serviços
prestados forem considerados de alto nível de qualidade e excelência; a exclusividade; o
estabelecimento de direito de preferência à impugnante; o estabelecimento de uma
prioridade para as atividades contratadas com a impugnante, frente a outras atividades
profissionais que venham a ser exercidas pela contratada; a obrigação de participar de
ações de merchandising; o estabelecimento de uma remuneração mínima decorrente
Fl. 12452
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

dessas ações de merchandising; o direito da interveniente a seguro saúde bancado pela
impugnante.
A impugnante afirma que a previsão de quantia mínima por merchandising e pela
participação em comerciais consiste apenas em componente da remuneração acordada
nos contratos e que revela a contratação de uma pessoa jurídica com grande poder de
negociação, não a contratação de um empregado hipossuficiente. Ainda que não se
possa falar em hipossuficiência econômica, em razão dos elevados valores pagos ao
mencionado apresentador, o estabelecimento de uma remuneração mínima revela que o
apresentador não participa do risco econômico do empreendimento, que é assumido pela
impugnante. O estabelecimento de multas milionárias para a hipótese de
descumprimento das cláusulas contratuais não implica a assunção de risco econômico,
pois esse tem origem em fatores externos aos contratos, e não nas condutas das partes.
Assim, numa hipótese em que, por força de uma grave crise econômica sofrida pelo país
ou de qualquer outra circunstância alheia à conduta do profissional contratado, houvesse
uma significativa redução dos valores envolvidos nas ações de merchandising
desenvolvidas no programa, essa redução seria suportada exclusivamente pela
impugnante.
No que toca à alegação de que não deve se levar em conta a subordinação estrutural,
decorrente da regular inserção dos serviços prestados pelo profissional contratado no
curso normal das atividades da autuada, adoto o posicionamento já exposto em trecho
anterior desse voto, no qual afirmo inexistir contrariedade entre o posicionamento
adotado pela fiscalização e a tese fixada pelo STF a respeito de terceirização. Como
afirmado alhures nesse voto, não há que se falar em terceirização na hipótese dos autos,
dado que a contratação se deu de modo direto com as pessoas físicas sócias das pessoas
jurídicas contratadas.
A emissora não está alugando a sua grade de programação. Ela mantém o controle sobre
toda a atividade dos seus apresentadores, diretores, artistas e jornalistas contratados,
pois isso implica, em última análise no gerenciamento do seu próprio negócio, cujo
desempenho está diretamente atrelado à aceitação pública dos programas exibidos. O
apresentador submete-se às diretrizes estabelecidas pela direção de núcleo e pela
direção do próprio programa, que são exercidas por prepostos da impugnante.
Obviamente, como também já afirmado nesse voto, por se tratar de serviços intelectuais
e artísticos, a subordinação tem os seus contornos atenuados, mas nem por isso ela
deixa de existir.
Pelas razões acima, entendo que restou demonstrada nos autos a presença da
subordinação na prestação de serviços do apresentador Fausto Corrêa Silva, de modo
que mostram-se corretos o seu enquadramento como segurado empregado e o
conseqüente lançamento das contribuições devidas.
DO INTERVENIENTE JOSÉ EUGÊNIO SOARES.
Quanto ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o apresentador Jô
Soares, a impugnante afirma que o fato de o apresentador estar inserido na regular
dinâmica operacional da impugnante e ter que respeitar diretrizes gerais, tais como a
política editorial da emissora, não configura subordinação, uma vez que essa pressupõe
o poder de comando e a possibilidade de impor sanções disciplinares. Frisa que o
respeito a diretrizes gerais da prestadora de serviços é política cada vez mais comum,
aplicável a todos os tipos de contratação.
Valem aqui os mesmos argumentos já expostos na parte do voto em que se avalia a
presença da subordinação na generalidade dos contratos firmados pela impugnante, bem
como aqueles aduzidos quando da análise dos contratos firmados com as empresas das
quais o apresentador Fausto Silva é sócio.
Fl. 12453
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Adicionalmente, no que toca ao contrato do apresentador Jô Soares, o Relatório
demonstra que a Globo era a responsável pelo fornecimento de toda a estrutura
necessária à realização do programa, o que envolvia a contratação dos profissionais, a
disponibilização de passagens e hospedagem para os convidados do programa, a
cenografia e os figurinos. Assim, o contrato revela que o apresentador, tal qual os
demais artistas contratados pela impugnante, era uma peça da complexa engrenagem
necessária para a disponibilização da sua grade de programação. Ainda que seja uma
peça importante, do que decorre a elevada remuneração e o poder de influir nas decisões
relativas ao programa, isso não exclui a presença da subordinação em diversos aspectos
relacionados ao dia a dia da prestação de serviços. Também aqui se pode afirmar que,
em função do elevado poder aquisitivo e prestígio junto ao público, a subordinação à
contratante tem os seus contornos esmaecidos, mas, nem por isso, deixa de existir.
Assim, entendo ter restado demonstrada a presença da subordinação na prestação de
serviços do apresentador José Eugênio Soares.
DOS INTERVENIENTES LUCIANO HUCK E SÉRGIO GROISMAN.
Em relação aos contratos mantidos com as pessoas jurídicas das quais são sócios,
respectivamente, os apresentadores Luciano Huck e Sérgio Groisman, argumenta a
impugnante que o fato de haver a estipulação de uma quantia mínima a ser por eles
recebida a título de merchandising não implica subordinação, sendo apenas uma forma
de pactuação da remuneração.
Adoto aqui o mesmo posicionamento já exposto no item desse voto relativo aos
contratos mantido com as pessoas jurídicas das quais é sócio o apresentador Fausto
Silva, em relação ao qual houve idêntica argumentação. Em síntese, o estabelecimento
de uma remuneração mínima revela que os apresentadores não participam do risco
econômico do empreendimento, que é integralmente assumido pela impugnante.
O fato de o apresentador Luciano Huck ter a permissão contratual para a participação
nas atividades de licenciamento de jogo de tabuleiro denominado “Soletrando", não
implica ausência de subordinação. Nada diz sobre a forma de prestação dos seus
serviços. Desse fato não é possível deduzir que ele exerça o seu labor de modo
autônomo. Assim como os demais apresentadores, as suas atividades encontram-se sob
a esfera de controle da autuada, que o exerce por meio das cláusulas contratuais já
citadas nesse voto, bem como por meio da inserção do apresentador em uma cadeia de
comando administrativo, representada pelos dirigentes de núcleo e pela própria direção
do programa.
Considero, portanto, que há nos autos elementos a demonstrar a prestação de serviços
subordinados por parte dos apresentadores Luciano Huck e Sérgio Groisman.
DO INTERVENIENTE JOSÉ MAYER.
No que toca ao contrato mantido com a pessoa jurídica da qual é sócio o ator José
Mayer, afirma que a divulgação de uma nota oficial no ano de 2017, quando surgiram
denúncias de assédio sexual, não caracteriza a existência de uma relação de emprego e
nada provaria em relação ao período objeto do lançamento.
Ainda que os eventos ocorridos no ano de 2017 (acusação de assédio sexual,
afastamento das atividades e divulgação de nota pela impugnante) não possam ser
utilizados como prova do vínculo existente em 2015, período objeto do lançamento,
permanecem válidas as observações feitas na generalidade dos contratos firmados com a
impugnante acerca da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego,
tais como: a indeterminação dos serviços contratados; a possibilidade de substituição do
ator em qualquer das obras que ele esteja participando; a remuneração mensal paga até o
quinto dia útil do mês seguinte; o oferecimento de seguro saúde; o oferecimento de
remuneração adicional por produtividade.
Fl. 12454
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Desse modo, entendo haver nos autos elementos suficientes para comprovar a prestação
de serviços subordinados por parte do ator José Mayer.
(Grifo nosso)
Ademais, no presente caso, diferente de outras situações similares, a autoridade
fiscal analisou, um a um, cada contrato e a situação específica de cada contratado “interveniente”
e em mais de 900 páginas de seu Relatório, demonstrou cabalmente os elementos da relação
empregatícia para cada um dos segurados considerados empregados para fins previdenciários. O
esforço e empenho da autoridade lançadora, afasta completamente a alegação de que não houve a
pesquisa da prestação de cada um dos serviços e para cada segurado empregado.
Portanto, avaliando o contrato de cada caso como um todo e não apenas cláusulas
em separado, como pleiteia a RECORRENTE, percebe-se que os contratos dos chamados
“intervenientes” têm grande semelhança, apresentando a configuração de subordinação para
efeito de uma relação de emprego, bem como a presença dos elementos da relação empregatícia
para cada um dos segurados considerados empregados para fins previdenciários.
Dessa forma, mantenho o entendimento da DRJ.

Cessão de mão de obra.
Alega a RECORRENTE que, mesmo admitindo-se que os serviços em causa
tivessem sido efetivamente prestados pelos sócios das pessoas jurídicas contratadas, então, do
ponto de vista previdenciário, os contratos de prestação de serviços deveriam ser tratados como
contrato de cessão de mão-de-obra e não como contrato de trabalho.
Neste ponto, reiterou que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho em
relação
à atividade-fim
da pessoa jurídica contratante,
independentemente das mudanças promovidas pela Lei n° 13.467/17, conforme decidiu o STF.
Ocorre que, no presente caso, que a RECORRENTE almejou formalizar os
contratos de prestação de serviços, e não de cessão de mão-de-obra, como defende. Neste ponto,
a autoridade fiscal constatou a existência dos elementos de uma relação de emprego nos
referidos contratos, sendo os sócios das empresas prestadoras de serviço, na verdade, segurados
empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por pessoa física, com
caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos termos do art. 12, I,
“a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT.
Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a RECORRENTE pretendeu
contratar serviços de natureza contínua, pessoal e subordinada, e não mediante a mera cessão de
mão-de-obra.
Assim sendo, não merece razão a RECORRENTE.

Da Não Exigência das Contribuições Sobre a Totalidade dos Valores Pagos Às Pessoas
Jurídicas Contratadas
Fl. 12455
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Alega a RECORRENTE que, mesmo com o entendimento de que houve vínculo
de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas contratadas e a RECORRENTE as
contribuições lançadas não poderiam incidir sobre a totalidade dos valores pagos pela autuada às
pessoas jurídicas, tendo em vista que os contratos previam expressamente que a respectiva
remuneração seria devida às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e pela
cessão dos direitos autorais, e que a legislação é expressa no sentido de que não incidem
contribuições sobre os valores pagos a título de direitos autorais, conforme a alínea “v” do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
A autoridade fiscal analisou, individualmente, os instrumentos contratuais dos
trabalhadores para os quais configuraram-se os pressupostos da relação de emprego, de modo a
que restassem demonstrados o fato gerador e o valor da remuneração destinados a tais
“intervenientes”, que serviu de base de cálculo para a apuração de contribuição previdenciária
(GILRAT) e das destinadas a Outras Entidades e Fundos.
Apesar dos contratos preverem cláusula de pagamento por cessão dos direitos
autorais, os mesmos não discriminam quais seriam esses valores, o que não permite evidenciar a
quantia supostamente paga a tal título. Ou seja, além de não haver provas da efetiva remuneração
por direitos autorias, não há qualquer indicação de qual seria esse valor.
Ademais, a RECORRENTE também não fez prova de que, de fato, houve
pagamentos pela cessão de direitos autorais, sendo certo que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Contudo, nada foi acostado aos autos com a finalidade de modificar a base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal no lançamento.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Da aplicação do art. 129 da Lei 11.196/2005
Fl. 12456
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

A RECORRENTE pleiteia a aplicação do art. 129 da Lei 11.196/2005 que,
segundo entende, teria determinado que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços
personalíssimos sejam tratadas como tais pelo fisco. É a redação do dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Em primeiro plano, entendo que o dispositivo do art. 129 da Lei no 11.196/2005
não tem o condão de afastar a atuação das autoridades fiscais quando comprove a ocorrência da
relação de emprego no bojo de contrato firmado entre pessoas jurídicas.
Sobre o tema, colaciono entendimento da CSRF:
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, é possível ao fisco,
desde que consiga comprovar a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato
firmado entre pessoas jurídicas.
(...)
(acórdão no 9202-004.641; sessão de 25/11/2016; Relator: ELAINE CRISTINA
MONTEIRO E SILVA VIEIRA)
Peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pela Ilustre Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira no acórdão acima:
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego
(conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do art. 129 da Lei
n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o da CLT, in verbis:
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. (...)
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Fl. 12457
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada
relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante,
em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego travestido
de avenca entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo único
do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
“Razões do veto O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença
judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações
tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei,
independem da existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o
prestador do serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à
existência de sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da
razoabilidade.”
Como já exposto em tópico específico deste voto, a autoridade fiscal tem
competência para efetuar o lançamento de tributos quando constatar que, na realidade, os sócios
das PJs contratadas de fato trabalham para a empresa contratante como empregados desta. Ou
seja, o art. 129 da Lei no 11.196/2005 não pode ser utilizado para acobertar situações em que, de
fato, há a existência do vínculo empregatício entre a contratada e a contratante.
A RECORRENTE alegou, também, que o STF, no julgamento da ADC 66/DF,
realizado em 21/12/2020, assentou a compatibilidade do dispositivo em tela com o ordenamento
constitucional.
Contudo, o reconhecimento da constitucionalidade de tal dispositivo, pelo STF,
não significa dizer que toda e qualquer contratação de PJ para a prestação de serviços intelectuais
não estará sujeita às normas previdenciárias. Isto porque, como já exposto, constatada a
realização de atos dissimulados para encobrir uma relação empregatícia, é possível a cobrança de
tributos incidentes sobre tal relação.
Em outras palavras, a forma de contratação com base no art. 129 da Lei no
11.196/2005 permanece válida. Contudo, caso seja verificada a utilização da referida forma de
contratação para encobrir o que, na verdade, é uma relação empregatícia, a autoridade fiscal tem
competência para desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
A autorização legal prevista pelo do art. 129 da Lei n° 11.196/05 pode ser
invocada, desde que não se constate vícios como os da simulação e fraude tributárias. Sendo
assim, não prospera o entendimento da RECORRENTE, no sentido de ser evidente que o regime
fiscal e previdenciário previsto no citado art. 129 não pode afastado pela constatação da
existência dos elementos da relação de emprego, mas tão-somente nas hipóteses e pela forma do
art. 50 do CC/02.
No presente caso, como visto neste julgamento, restou comprovado a ocorrência
da relação de emprego no bojo de contrato firmado entre pessoas jurídicas.
Fl. 12458
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Com essas considerações, entendo que não devem prosperar as alegações da
RECORRENTE acerca da aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/2005 ao presente caso, haja
vista a comprovação, pela autoridade fiscal, da ocorrência da relação de emprego.

Reenquadramento. GILRAT.
Como exposto, a autoridade fiscal efetuou o reenquadramento do CNAE Fiscal
em relação aos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71, alterando a alíquota
GILRAT de 2% e 1%, respectivamente, para 3% em ambos os estabelecimentos.
Alega a RECORRENTE que (fl. 12332):
9.2. Isso porque a AUTORIDADE não motivou devidamente o Lançamento, na medida
em que não esclareceu porquê concluiu que cargos com determinadas Classificações
Brasileira de Ocupação (CB0s) deveriam ser, no seu entender, necessariamente
atrelados às atividades de televisão aberta (Classificação Nacional de Atividade
Econômica - CNAE n° 6021-7/00).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente
devidos.
Da mesma forma, sabe-se que o GILRAT é calculado mensalmente pela atividade
econômica preponderante desenvolvida em cada um dos estabelecimento da empresa
regularmente inscrito no CNPJ, utilizando nesses cálculos os empregados que desenvolviam as
chamadas atividades-meio.
A autoridade lançadora demonstrou de forma bastante clara as razões pelas quais
entendeu pela reclassificação do CNAE dos citados estabelecimentos e a forma através da qual
apurou o correto CNAE e, consequentemente, a respectiva alíquota GILRAT (fls. 94/97):
(251) De acordo com as GFIP dos estabelecimentos discriminados na Tabela 2 do item
(10) deste Relatório Fiscal, para todo o ano de 2015, a GLOBO informou os GIIL-RAT
da seguinte forma:
Tabela 11 – Informações relativas a GIIL-RAT e FAP, constantes das GFIP da GLOBO
em 2015

(252) Contudo, de acordo com as informações verificadas na Folha de Pagamento da
GLOBO, apresentada a esta fiscalização em 28/01/2019, conforme mencionado no item
Fl. 12459
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

(24.1) deste Relatório Fiscal, as alíquotas GIIL-RAT acima discriminadas não estavam
corretas nos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71. Conforme já
mencionado no item (241) deste Relatório Fiscal, o GIIL-RAT das empresas com
CNAE Fiscal 6021-7/00 (Atividades de televisão aberta), como era o caso da GLOBO
em 2015, seria de 3,00%. Por essa razão, foram totalizados os quantitativos de
empregados com Classificação Brasileira de Ocupações – CBO relativo ao CNAE
Fiscal 6021- 7/00, constantes da Folha de Pagamento da fiscalizada, por
estabelecimento e mês. Na sequência, verificou-se o percentual desses empregados em
relação à totalidade de empregados em cada estabelecimento e mês.
(253) A planilha “Percentual de CBO relativos a TV aberta por estabelecimento/mês”
[fls. 2612/2621], anexa ao presente Relatório Fiscal, discrimina, ao longo de todo o ano
de 2015, os quantitativos de empregados em CBO relacionados às atividades de TV
aberta para os estabelecimentos elencados na Tabela 2 do item (10) deste Relatório
Fiscal. Para cada estabelecimento presente na Tabela 2 do item (10) deste Relatório
Fiscal, encontram-se abaixo, na Tabela 12 – Resumo de cálculo de percentuais de CBO
relacionados a atividades de TV aberta, de modo sintético:
• os totais de empregados constantes na Folha de Pagamento de 2015 apresentada pela
fiscalizada (A);
• os totais de empregados ocupantes de cargos ligados às atividades de TV aberta,
conforme Folha de Pagamento de 2015 apresentada pela fiscalizada (B);
• os percentuais de (B) em relação a (A), ao longo do ano de 2015 (C);
• os totais mensais de “intervenientes” relacionados a atividades de TV aberta para os
quais restaram configurados os pressupostos da relação de emprego nas PARTES XXII
a CCXIII deste Relatório Fiscal (D). Essa totalização provém da planilha
“’Intervenientes’ considerados no cálculo da Ativ. Preponderante”, anexa ao presente
Relatório Fiscal;
• os totais gerais, ao longo do ano de 2015, considerando-se a Folha de Pagamento e os
“intervenientes”, uma vez que estes devem ser adicionados tanto ao numerador (B)
quanto ao denominador (A) para o cálculo do percentual de empregados ligados a
atividades de TV aberta em relação à totalidade dos empregados: (E) = (A) + (D) e (F) =
(B) + (D); e
• os percentuais de (F) em relação a (E), ao longo do ano de 2015 (G).
(...)
(254) Observa-se na Tabela 12 deste Relatório Fiscal que, independentemente da
inclusão ou não dos “intervenientes” nos cálculos, os estabelecimentos
27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71 tiveram, em todos os meses de 2015, mais
de 50% (cinquenta por cento) de empregados ocupantes de cargos com CBO
relacionados a atividades de TV aberta.
(255) Dessa forma, na apuração da contribuição previdenciária (GIIL-RAT),
decorrente da configuração dos pressupostos do vínculo empregatício dos
“intervenientes” com a GLOBO, no caso dos estabelecimentos 27.865.757/0001-02 e
27.865.757/0025-71, utilizou-se a alíquota de 3% (três por cento), ajustada pelo FAP
de 1,5076, perfazendo um GIIL-RAT ajustado para tais estabelecimentos igual a
4,5228%, conforme resumido na Tabela 13 deste Relatório Fiscal.
(destaques no original)
Tal trecho conclusivo do relatório fiscal, explica que foram analisadas a folha de
pagamento da RECORRENTE, totalizados os quantitativos de empregados e o percentual desses
Fl. 12460
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

empregados em relação à totalidade de empregados em cada estabelecimento e mês, bem como
destrinchados em planilhas anexas (fls. 2612/2621).
Nas citadas planilhas anexas ao relatório fiscal, consta, mês a mês e
estabelecimento por estabelecimento, o quantitativo de ocupantes de todos os cargos do
estabelecimento, com o respectivo código da Classificação Brasileira de Ocupações. Além disso,
consta também o demonstrativo de quais os cargos que foram considerados como vinculados à
atividade de TV aberta.
Dentre as atividades classificadas como Ocupantes dos Cargos de TV Aberta
estão: Diretor de redação, editor, jornalista, autor-roteirista, ator, repórter de mídias audiovisuais,
Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo, etc.
A RECORRENTE argumenta que a autoridade fiscal não esclareceu o porquê
concluiu que os citados cargos deveriam ser atrelados às atividades de televisão aberta (item “i”
transcrito no início deste tópico). No entendimento da autuada, muitos dos CBOs considerados
pela fiscalização como ligados às atividades de TV aberta podem estar ligados a outras
atividades, como aquelas inicialmente informadas pela RECORRENTE, quais sejam:
(i) de edição de jornais (CNAE 5812-3/00) para o estabelecimento n° 0001-02, cuja
alíquota GILRAT era de 2%; e
(ii) de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores (CNAE 9002-7/01) para o
estabelecimento n° 0025-71, cuja alíquota GILRAT era de 1%.
Contudo, entendo não merecer prosperar o inconformismo da RECORRENTE,
pois os cargos citados estão, sim, vinculados à atividade de TV aberta, que é aquela
reconhecidamente exercida pela RECORRENTE. São profissionais que exercem suas atividades
para a apresentação de telejornais, telenovelas, etc. todos voltados para a veiculação através de
TV aberta, e não mediante mídia impressa, por exemplo.
Nestes termos, o relatório fiscal e demais documentos e planilhas apresentam
todas as informações e embasamentos necessários ao lançamento. Assim, caso entendesse que
algum profissional não estaria corretamente enquadrado, a RECORRENTE deveria comprovar
tal fato como, por exemplo, apontar quais, dentre os mais de 30 jornalistas atrelados ao
estabelecimento 0001-02 ao longo do ano de 2015 (fl. 2614), não se encontravam vinculados à
atividade de TV aberta. Isto porque, como já exposto, cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC.
Portanto, a alegação genérica da autuada, de que não houve especificidade na
questão do enquadramento dos vinculados à atividade de TV aberta, não merece prosperar, pois
a mesma sequer indica quais os segurados empregados não se enquadrariam nessa atividade,
enquanto no relatório fiscal o enquadramento se encontra devidamente fundamentado, como
disposto no presente tópico.
Por fim, verifica-se que a RECORRENTE acosta aos autos laudo (DOC.05 de sua
impugnação – fls. 12120/12173) com a finalidade de respaldar o seu autoenquadramento no
CNAE 5812-3/00 (edição de jornais) para o estabelecimento 0001-02. Contudo, como bem
Fl. 12461
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

observado pela DRJ de origem, o referido laudo não é contemporâneo aos fatos objeto deste
processo, pois foi elaborado em 2011. Cito trecho da decisão recorrida (fl. 12227):
A impugnante baseia a sua argumentação em um laudo emitido pela Prime Safety
Engenharia e Medicina do Trabalho. Esse laudo, entretanto, foi elaborado em janeiro de
2011, quatro anos antes do período objeto do lançamento. As análises nele efetuadas, no
que toca ao quantitativo de trabalhadores alocados em cada uma das atividades,
encontram-se
completamente
desatualizadas.
Apenas
para
exemplificar
a
desatualização, consta no laudo que o estabelecimento de CNPJ no 27.865.757/0001-02
possuía 1.273 empregados. Contudo, de acordo com as informações prestadas em GFIP,
o referido estabelecimento contava, em janeiro de 2015, com 2.720 trabalhadores. Ou
seja, o quantitativo de trabalhadores a serviço da empresa mais do que dobrou entre a
elaboração do laudo e o período objeto do lançamento. O estabelecimento de CNPJ no
27.685.757/0025-71 sequer é citado no laudo.
Portanto, referido laudo não reflete a realidade do quadro de pessoal da empresa
no período objeto do lançamento.
Dessa forma, o enquadramento questionado pela RECORRENTE encontra-se
fundamentado e esclarecido.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Inconstitucionalidade da Contribuições ao INCRA
A RECORRENTE defende ser inconstitucional a cobrança da contribuição ao
INCRA. Argumenta que o STF já reconheceu a repercussão geral do tema.
Contudo, cumpre esclarecer que não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo RECORRENTE.
Apenas a título argumentativo, importante esclarecer que o STF tem
posicionamento (recentemente transitado em julgado, o que ocorreu em 18/02/2022), proferido
em sede de repercussão geral, no sentido de ser constitucional a cobrança da contribuição ao
INCRA, conforme a seguinte tese fixada quando do julgamento do RE 630898 (tema no 495):
Fl. 12462
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Tema no 495: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Da Multa Qualificada. Alegação de Ausência de Dolo, Fraude ou Sonegação.
A RECORRENTE alega, em síntese, não restar caracterizados indícios ou
documentos comprovantes do dolo, da fraude, ou da simulação para qualificação da multa de
ofício. Afirma que “nunca teve a intenção, muito menos o dolo, de impedir o conhecimento, pela
AUTORIDADE, de supostos fatos geradores das CONTRIBUIÇÕES” e que nunca escondeu das
autoridades quaisquer informações ou documentos acerca dos fatos (fl. 12351).
Ademais, a RECORRENTE pleiteia o efeito confiscatório da multa aplicada no
percentual de 150%. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária
De início, quanto a este último ponto, como já exposto, o CARF não é competente
para reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF.
Ora, a previsão legal para a aplicação da multa existe, seja no percentual de 75%,
seja no percentual de 150%. Sendo assim, não pode o auditor fiscal deixar de aplica-la, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, é legal a multa aplicada.
Resta verificar as questões envolvendo a qualificação da penalidade.
No presente caso, em decorrência da falta de pagamento e de declaração das
contribuições apuradas nesta ação fiscal, aplicou-se a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), duplicada em face da configuração de hipótese de sonegação, nos termos do art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/96, perfazendo o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), com base na
legislação a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
(243) Prescrevem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
(publicada no D.O. (Supl.) de 30 de novembro de 1964):
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 12463
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
A autoridade fiscal pontuou os diversos fatos que culminaram no entendimento de
que a RECORRENTE e seus contratados “de maneira livre e consciente, utilizando-se da
prática de ‘pejotização’, objetivaram impedir o conhecimento pela autoridade tributária de
fatos geradores em época própria” (fl. 100).
A RECORRENTE, por sua vez, afirma que não há justificativa para se aplicar a
multa qualificada pois o dolo não ficou comprovado. Houve, na verdade, uma dúvida razoável e
a adoção de um modelo de negócio que entende estar em consonância com a lei, por divergência
interpretativa.
De acordo com a fiscalização, a multa foi majorada em razão da existência de
sonegação, situação prevista na Lei no 4.502/64 que autoriza a qualificação da infração.
A autoridade fiscal constatou a ocorrência de sonegação (artigo 71 da Lei no
4.502/64), na medida em que a RECORRENTE não declarou em GFIP (nem registrou
devidamente em sua contabilidade) os valores dos serviços pagos às empresas consideradas
interpostas, recorrendo-se a estratagemas e subterfúgios com vistas a não possibilitar o
conhecimento da situação de fato por parte da autoridade fazendária, ocultando e/ou impedindo a
ocorrência do fato gerador da obrigação.
Ou seja, a ilicitude consistiu em dar a aparência de que houve a atuação de
pessoas jurídicas, quando, na verdade, houve a contratação das pessoas físicas mediante relação
empregatícia.
Resta verificar a ocorrência do dolo.
Afirma a autoridade fiscal que o dolo estaria presente na medida em que a
intenção de sonegar ocorreu pela utilização de contratos com aparência de negócio realizado
entre duas pessoas jurídicas como forma de mascarar a relação de emprego efetivamente
firmada. Assim, se utilizou desta prática, de maneira livre e consciente, objetivando impedir o
conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores em época própria.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 12464
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, entendo que o requisito foi perfeitamente cumprido pela
fiscalização.
A fiscalização expõe ao longo de todo Relatório Fiscal um completo e minucioso
trabalho a fim de demonstrar que o RECORRENTE se utilizava de interpostas pessoas jurídicas
para fazer pagamentos direcionados a pessoas físicas. Ao praticar tal conduta, restou
demonstrado que a RECORRENTE buscou simular o pagamento a pessoas jurídicas enquanto,
na realidade, os valores eram pagos às pessoas físicas, agindo com dolo nesta prática, pois visou
encobrir os fatos da forma como ocorreram.
Ao agir da forma acima descrita, o contribuinte praticou a sonegação, nos termos
do art. 71 da Lei no 4.502/64, pois evitou que a autoridade fiscal tomasse conhecimento da
ocorrência do fato gerador, já que o uso de elementos intrínsecos à contratação de PJs. (notas
fiscais e de contratos firmados) deram ares de licitude ao negócio enquanto, na realidade, não foi
comprovada a prática de qualquer prestação de serviço por parte das empresas tidas como
parceiras, mas sim por seus respectivos sócios, mediante relação de emprego.
Como pontuado no Relatório Fiscal, constata-se que o dolo da RECORRENTE foi
averiguado na medida em que a utilização de pessoas jurídicas interpostas teve intuito em ocultar
a ocorrência do fato gerador em relação aos pagamentos efetuados, posto que os mesmos
pertenciam, na realidade, aos seus sócios pessoas físicas.
Fl. 12465
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Reforça ainda este ponto, acerca da existência do dolo, o fato de que esta conduta
praticada pela RECORRENTE já vinha sendo objeto de questionamentos por parte do Fisco.
Como já exposto, a autoridade fiscal destaca no início do Relatório Fiscal que a presente
fiscalização teve origem a partir de fatos já constatados anteriormente em outra ação, encerrada
em abril de 2015 e relativa ao período de 04/2010 a 12/2010. Isto porque, ao analisar DIRF do
período ora fiscalizado, a autoridade lançadora “constatou que diversas pessoas jurídicas, objeto
da fiscalização relativa a 2010, continuavam, em 2014 e em 2015, a prestar serviços à
fiscalizada” (fl. 42).
Ou seja, mesmo diante de uma fiscalização ocorrida cinco anos antes do presente
lançamento, a RECORRENTE permaneceu com a adoção da mesma prática de contratação e
remuneração.
Sobre o tema, adoto como razões de decidir o seguinte trecho do acórdão
proferido pela DRJ de origem:
Como dito acima, o elemento subjetivo da conduta se exterioriza a partir da prática de
atos que demonstram a consciência e a vontade do agente ao praticar a conduta ilícita.
Nesse sentido, entendo que fatos narrados nos autos compõem um conjunto probatório
hábil a fundamentar a conclusão de que os representantes da impugnante agiram de
modo consciente ao dar a aparência de que havia pagamentos a pessoas jurídicas,
quando, na verdade, tais pagamentos se referiam à remuneração por serviços
subordinados prestados diretamente pelos sócios das pessoas jurídicas aparentemente
contratadas.
Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas se encontram escriturados na
contabilidade da impugnante. As informações requeridas pela fiscalização foram
prestadas. Nada disso, contudo, afasta a ocorrência de simulação e a tentativa de
ocultação dos fatos geradores. Aliás, pelo contrário, a simulação exige, para que venha a
produzir os efeitos esperados pelos agentes, que o negócio aparente (no caso, a
contratação das pessoas jurídicas) seja de conhecimento público. Somente assim, ele
cumprirá a sua função de escamotear ou encobrir o negócio real, a contratação das
pessoas físicas.
Desta forma, em razão da documentação acostada nos autos, entendo que restou
comprovada a existência de práticas que autorizam a qualificação da penalidade.
Assim, também por esse motivo, entendo que o dolo da RECORRENTE restou
constatado em razão da prática da conduta reiterada de procedimento sabidamente não admitido.
Portanto, mantenho a decisão as DRJ.

Do Limite da Base de Cálculo das Contribuições Destinadas a Terceiros
Alega a RECORRENTE que autoridade fiscal não observou que as bases de
cálculo das contribuições destinadas a Terceiros estão sujeitas ao limite máximo de 20 (vinte)
vezes o salário mínimo vigente no País, nos termos do art. 4°, parágrafo único, da Lei n°
6.950/81, que dispõe o seguinte:
Fl. 12466
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Em suas razões, entendeu que o parágrafo único não foi revogado pelo art. 3° do
Decreto-Lei n° 2.318/86, mas apenas o seu caput o foi:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Defende, assim, que “o referido art. 30 do DL n° 2.318/86 apenas afastou a
aplicação do limite previsto no art. 4o da Lei n° 6.950/81 tão-somente para fins da contribuição
da empresa para a previdência social, não o tendo feito para fins do recolhimento das
contribuições destinadas a Terceiros” (fl. 12341).
Com todo respeito aos lógicos argumentos da RECORRENTE, mantenho o
entendimento da DRJ de origem, pois entendo que não mais existe a previsão legal para limitar a
base de cálculo das contribuições a Terceiros, conforme defendido pela contribuinte. Explica-se
Até a edição do Decreto-lei no 1.861/81, a contribuição da empresa para a
previdência social incidia até o teto de 20 (vinte) salários-mínimos e as contribuições para
terceiros estava limitada ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, ou ao valor de referência, em
ambos os casos. Foi a já citada Lei no 6.950/81 que equiparou os limites para as bases de cálculo
das contribuições devidas para a previdência social e para terceiros em 20 (vinte) salários-
mínimos.
Posteriormente, foi editado o Decreto-lei no 2.318/86, que, através de seu art. 1o,
revogou o teto limite a que se referiam os arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81, bem como a
disposição contida no seu art. 3o. O mesmo Decreto-lei no 2.318/86 afastou, através de seu art. 3o,
já citado limite de 20 vezes o salário mínimo em relação às contribuições previdenciárias
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950/81.
Ou seja, por força da unificação do limite de incidência do salário-de-contribuição
é que o Decreto-lei no 2.318/86 dedicou dois dispositivos do seu texto a fim de não deixar
dúvidas quanto aos alcances da revogação levada a efeito. Assim, um dispositivo foi dirigido às
contribuições devidas a terceiros e outro destinado às contribuições devidas à previdência social.
Assim, o art. 1o do Decreto-lei no 2.318/86 foi expresso no sentido de que:
Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias
das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da
Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de
março de 1981;
Fl. 12467
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada
pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.
Referidos artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81 possuíam a seguinte redação:
Art. 1o As contribuições compulsórias dos empregadores calculadas sobre a folha de
pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social - IAPAS em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio - SESC e
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC passarão a incidir até o limite
máximo de exigência das contribuições previdenciárias, mantidas as mesmas alíquotas e
contribuintes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.867, de 1981) (Revogado pelo
Decreto-lei no 2.318, de 1986)
Art. 2o Será automaticamente transferido a cada uma das entidades de que trata o artigo
1o, como receita própria, o montante correspondente ao resultado da aplicação da
respectiva alíquota sobre o salário-de-contribuição até 10 (dez) vezes o maior valor de
referência (MVR), admitidos repasses de maior valor mediante decreto, com base em
proposta conjunta do Ministro do Trabalho, do Ministro da Previdência e Assistência
Social e do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.867, de 1981) (Revogado pelo Decreto-lei no
2.318, de 1986)
Por sua vez, de modo a revogar expressamente o teto do salário-de-contribuição
destinado ao recolhimento de contribuições previdenciárias e das contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros, o art. 3o do Decreto-lei no 2.318/86 dispôs que:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Assim, em virtude das revogações levadas a efeito pelo Decreto-lei no 2.318/86,
tanto o cálculo das contribuições previdenciárias como o daquelas destinadas a terceiros passou a
tomar por base o montante total da folha de salários.
Mediante a interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-lei 2.318/86
resta evidente que a intenção do legislador foi a de extinguir qualquer limite da base de cálculo
para a contribuição da empresa, como também para as contribuições destinadas a Terceiros.
Também não merece prosperar a tese da RECORRENTE de que houve apenas a
revogação do caput do art. 4o da Lei no 6.950/81, permanecendo em vigor o seu parágrafo único.
Como exposto, o art. 1o do Decreto-lei no 2.318/86 expressamente revogou o teto limite das
contribuições destinadas a Terceiros, estabelecido pelo Decreto-lei no 1.861/81. Já em relação às
contribuições previdenciárias das empresas, a revogação do limite ficou estampada no art. 3o do
Decreto-lei no 2.318/86, o qual foi claro ao afastar o limite de vinte vezes o salário mínimo
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950/81.
Desta forma, entendo que ocorreu a revogação tácita da regra do parágrafo único
do art. 4a da Lei no 6.950/1981, por força de incompatibilidade sistemática, lógica e teleológica,
na medida em que o Decreto-lei no 2.318/86 regulou inteiramente o assunto, fixando novas base
normativas que revogaram a regra do limite/teto contributivo.
Fl. 12468
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

A regra de hermenêutica contida no art. 10 da Lei Complementar no 95/98 é clara
ao estabelecer que a unidade básica articular de uma lei é o seu artigo, razão pela qual não se
pode falar na manutenção do parágrafo único após a revogação do caput:
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.",
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos,
os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
Portanto, como bem dispõe o julgador de origem, não pode existir em nosso
ordenamento a figura do parágrafo sem o artigo correspondente, tal qual defende o contribuinte.
O artigo 4o, da Lei 6.950/81 limitava o máximo da base de contribuição
previdenciária em 20 salários-mínimos. Portanto, uma vez tornado sem efeito este dispositivo,
qualquer vinculação a essa previsão resta prejudicada.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Das Multas Isoladas pelo Descumprimento de Obrigações Acessórias
Conforme exposto, a autoridade fiscal também lavrou multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme detalhado às fls. 940/946:
 CFL 30, em razão de a fiscalizada ter deixado de registrar corretamente
todos os segurados empregados a seu serviço e o correto total de suas
remunerações integrais em folha de pagamento (multa: R$ 2.519,31).
 CFL 34, pois, de igual forma, a fiscalizada deixou de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os
fatos geradores das contribuições devidas, assim como as contribuições a
cargo dos segurados que deveria ter sido descontada. Ademais, a
contabilização sumarizada de pagamentos em contas de despesa, realizada
pela RECORRENTE, dificultou o reconhecimento pela fiscalização da
base de cálculo das contribuições previdenciárias (multa: R$ 25.192,89).
 CFL 35, em razão de a RECORRENTE ter deixado de apresentar à RFB
todos os instrumentos contratuais regularmente solicitados (multa: R$
25.192,89).
 CFL 59, por ter deixado a fiscalizada de reter a contribuição previdenciária
a cargo dos “intervenientes” para os quais restou demonstrada a existência
de vínculo empregatício (multa: R$ 2.519,31).
Quanto às multas CFL 30, 34 e 59, afirma a RECORRENTE, em síntese, que
todas devem ser canceladas por força do princípio da consunção, pois admitindo-se como correto
Fl. 12469
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

o lançamento das obrigações principais, a autoridade fiscal já exigiu a multa de ofício sobre as
contribuições que deixaram de ser recolhidas.
Argumentou que as citadas “obrigações acessórias supostamente descumpridas
pela RECORRENTE são reflexas do auto de infração de obrigação principal e configurariam
infrações simultâneas decorrentes da mesma conduta” (fl. 12356). Desta feita, entende que a
penalidade pela acusação mais grave (descumprimento de obrigação principal) absorve as
penalidades de menor gravidade (descumprimento de obrigações acessórias reflexas), porquanto
interligadas.
Neste ponto, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
A discussão envolvendo a aplicação do princípio da consunção para afastamento
de multas por descumprimento de obrigações acessórias (em alguns casos singulares) não é
estranha nesta Turma, tendo sido inclusive objeto de debate instaurado pelo Ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Isto porque, com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições
previdenciárias passaram a se sujeitar à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96,
incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
recolhimento. Neste sentido, ao realizar atos considerados como meros reflexos do
descumprimento da obrigação principal, o contribuinte não pode ser penalizado por tal atitude
caso tenha ocorrido o devido lançamento para a cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias (reter a
contribuição do segurado, incluir em folha de pagamento e lançar em títulos próprios da
contabilidade) justamente por acreditar que a verba não era base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Tanto que, no lançamento de ofício da obrigação principal, lhe é aplicada a
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, a qual já engloba todas as penalidades
decorrentes da falta de recolhimento.
Neste ponto, adoto como fundamentação do voto as razões de decidir expostas
pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, quando do julgamento do processo
no 10580.733398/2011-03:
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado em razão
do contribuinte não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos referidos segurados.
Arrecadar mediante desconto é o mesmo que recolher, mas não se confunde com pagar.
O pagamento de um tributo é exigido daquele que tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Já o recolhimento é
exigido daquele que, sem apresentar a condição de contribuinte, tem tal obrigação
decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, o responsável.
Como seu viu nos destaques legais acima, o art. 35-A da Lei 8.212/91 prevê que, nos
casos de lançamento de ofício, aplicam-se as penalidades previstas no art. 44 da Lei
9.430/96, cujo inciso I é claro ao estabelecer multa de 75%, sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de recolhimento.
Portanto, considerando que a conduta do contribuinte de não arrecadar as contribuições
devidas pelos seus empregados mediante desconto em suas remunerações tem
Fl. 12470
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

penalidade expressamente prevista no art. 35-A c/c o art. 44 da Lei 9.430/96, entendo
que não se aplica a previsão contida no art. 92 da Lei 8.212/96.
A título de argumentação, como forma de defesa do crédito tributário, poderíamos
estabelecer uma diferença entre o que efetivamente motivou o lançamento (não
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos referidos
segurados) e a infração especificada no Decreto 3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g"
(deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço). Assim, haveria a possibilidade de alegar que o lançamento em tela estaria
lastreado no ato de não descontar de seus empregados o valor da obrigação
previdenciária de cada um, ao passo que o lançamento punido com a imposição de
ofício contida na Lei 9.430/96 seria decorrente da conduta de não recolher os valores
descontados.
Ainda assim, entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, pois é evidente um
nexo de dependência entre as condutas. Ou seja, a empresa não faz o desconto e,
consequentemente, não recolhe.
Embora seja certo de que a estipulação de uma sanção tem o nítido propósito de inibir o
descumprimento de uma norma, há que se ressaltar que a imposição desmedida do
poder do Estado por meio de uma reação excessiva ao ato ilícito acaba evidenciando
efeito oposto, resultando em maior descumprimento de obrigações.
Assim, resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação, tanto no
ponto de vista qualitativo (tipo de pena, por exemplo: multa, privação de liberdade, etc),
quanto do ponto de vista quantitativo (valor, percentual, tempo, etc).
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão punitiva
do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma única conduta,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado (constitui um favor
legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as condições legais, os fatos
serão considerados crime único por razões de política criminal), ambos com lastro
expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto 2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem da
doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção (aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de
dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal, não
há dúvidas de que as multas administrativas assemelham-se a algumas penalidades de
mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-se a aplicação do
Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Portanto, ainda que superada a questão da existência de sanção específica que afastaria a
aplicação do art. 92 da Lei 8.212/91, é inconteste o nexo de dependência entre as
condutas de não descontar e de não recolher o tributo devido pelos seus funcionários, o
que resulta na conclusão de que, pela aplicação do Princípio da Consunção, o delito fim
(não recolhimento) absorve o delito meio (não retenção).
Assim, como o delito fim já foi devidamente punido pelo lançamento do tributo
decorrente da obrigação principal, há que se afastar a presente autuação.
Portanto, entendo que devem ser afastados os lançamentos das multas CFL 30, 34
e 59.
Esclareça-se que se reconhece a existência e a legalidade de tais multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias. Contudo, após a MP 449/2008, acredito que a
Fl. 12471
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-010.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720015/2019-78

aplicação das mesmas deve ocorrer em casos específicos, como de forma isolada ou em relação a
valores que não foram objeto de lançamento de obrigações principais.
Por outro lado, quanto à multa CFL 35, entendo pela sua manutenção.
Referida multa foi lavrada em razão da RECORRENTE ter deixado de prestar à
RFB informações cadastrais, contábeis e financeiras de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, pois deixou de apresentar à fiscalização a totalidade dos Contratos de Prestação de
Serviço firmados com as pessoas jurídicas interpostas, detalhados às fls. 943/945.
A RECORRENTE argumenta que manteve postura colaborativa e que não seria
razoável a imposição da penalidade ante a parcela volumosa e expressiva de documentos
apresentados, na medida que deixou apenas de apresentar alguns pouquíssimos instrumentos os
quais não foram localizados (fl. 12358).
Contudo, o fato da RECORRENTE ter demais informações cadastrais, financeiras
e contábeis solicitadas e esclarecido demais questionamentos feitos pela fiscalização, não muda o
fato de ter deixado de apresentar instrumentos contratuais requeridos pela RFB, ora fato gerador
da multa acessória em questão.
Esclareça-se que o Relatório Fiscal discrimina precisamente quais os documentos
deixaram de ser apresentados à fiscalização pela impugnante. Assim, comprovada a prática da
infração, não importa se foram muitos ou poucos os documentos não apresentados, a aplicação
da penalidade se impõe. Salienta-se que a multa estipulada para tal infração possui valor fixo, ou
seja, independe da quantidade de documentos que não tenham sido apresentados.
Portanto, deve se mantido o lançamento da multa CFL 35.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para cancelar o lançamento das multas
CFLs 30, 34 e 59.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 12472
DF CARF MF
Original